Tribunal: TJMT
Processo: 1002165-88.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002165-88.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA - CPF: 700.785.301-30 (APELANTE), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), CLAUDIO NEY MORAES DE ARRUDA - CPF: 709.419.991-06 (APELANTE), GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 041.056.571-78 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS - CPF: 010.744.051-29 (APELANTE), JULIO CESAR DE MORAIS - CPF: 691.079.041-34 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), PAULO VICENTE ANTONIO DA SILVA - CPF: 013.915.251-24 (ADVOGADO), LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS - CPF: 708.096.941-74 (APELANTE), MARCIO VINICIUS TORRES - CPF: 063.429.971-95 (APELANTE), MARCUS VINICIUS ROHLING - CPF: 055.043.069-57 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), CLINARIO CELESTINO BATISTA - CPF: 010.983.151-97 (ADVOGADO), MIQUEIAS BARROS SILVA - CPF: 059.593.681-45 (APELANTE), NABOR SANTOS PINTO - CPF: 384.387.391-72 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), NILTON CESAR NUNES VALOES - CPF: 063.041.051-85 (APELANTE), WAGNER MARINHO DE ARAUJO - CPF: 710.407.141-53 (ADVOGADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), VITOR HUGO DE AMORIM PIRES - CPF: 071.838.891-73 (APELANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 051.483.061-14 (APELANTE), WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO - CPF: 058.747.561-75 (APELANTE), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 069.669.331-39 (APELANTE), JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA - CPF: 019.265.681-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM - CPF: 889.941.801-25 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR - CPF: 071.725.021-08 (APELANTE), ADEMAR RIGOTI FILHO - CPF: 010.766.181-03 (APELANTE), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Organização criminosa. associação para o tráfico. tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições. nulidades de buscas pessoal e domiciliar. quebra de cadeia de custódia. ilicitude do relatório de extração de dados de aparelho celular. insuficiência de provas para as condenações.
bis in idem
entre a organização criminosa e associação para o tráfico. agravante do exercício de comando da organização. detração. restituição de bens apreendidos. recursos desprovidos
.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes por organização criminosa, associação para o tráfico, além de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, visando anulações de provas, absolvições ou redução das penas, com restituição de bens apreendidos.

II. Questão em discussão

Há nove questões: (1) ilegalidade da busca pessoal por “
ausência de fundada suspeita
”; (2)
“
não houve a adequada coleta (extração) dos dados digitais e eletrônicos
”
, a caracterizar violação da cadeia de custódia
da prova; (3)
nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (4) ilicitude das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que a “
apreensão de armas e munições não estava prevista ou relacionada com o objeto da investigação
”, a caracterizar “pesca predatória” (“
fishing expedition
”); (5)
as provas seriam insuficientes
para as condenações por organização criminosa e associação para o tráfico; (6) “
os fatos atribuídos ao réu pelo crime de associação para o tráfico de drogas foram integralmente considerados no contexto da imputação por organização criminosa
”, de modo que estaria caracterizado o
bis in idem
; (7)
“
a função de ‘financeira [...] não caracteriza, por si só, o exercício de poder de mando
”; (8)
o período de prisão preventiva deveria ser detraído da pena aplicada na sentença; (9) o perdimento “
carece de fundamentação idônea e de comprovação cabal de que tais bens sejam, de fato, produtos de atividade criminosa
”.

III. Razões de decidir

1. A busca pessoal mostra-se válida por ter sido embasada em informação específica e conduta suspeita do abordado, preenchendo os requisitos legais da fundada suspeita (CPP, art. 244).

2.
Afigura-se “
válido o relatório técnico de extração de dados de aparelho celular produzido por investigadores da Polícia Judiciária Civil, seja por se tratar de carreira cujos integrantes possuem, necessariamente, diploma de curso superior, preenchendo, portanto, o requisito do § 1º, do artigo 159, do Código de Processo Penal, seja porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em dispositivos dessa natureza não exige especial perícia técnica
”.

3. I
nexiste nulidade em relatório
elaborado com base na extração dos dados realizada pelos peritos oficiais criminais, por ter sido gerado o respectivo
código “
hash
” que permite garantir a “
integridade dos arquivos eletrônicos, comprovando a inexistência de adulteração do conteúdo
”.

4. Há na sentença a exposição das razões do convencimento judicial com base nas provas colhidas sob contraditório, em observância o disposto no art. 93, IX, da CF/1988, motivo pelo qual não se identifica nulidade por ausência de fundamentação.

5. Não houve “pesca predatória” (“
fishing expedition
”) durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar porque essa diligência foi autorizada judicialmente, tendo resultado em apreensões legítimas decorrentes de flagrante delito por posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, configurando hipótese de encontro fortuito de provas e, por conseguinte, mostram-se válidas as provas obtidas.

6. A condenação pelo crime de organização criminosa se sustenta na demonstração de estrutura hierárquica e divisão de funções entre os integrantes da facção Comando Vermelho, com atuação contínua e estável voltada ao tráfico de drogas, arrecadação de valores e aplicações de “salves”.

7. A condenação pelo crime de associação para o tráfico baseia-se na comprovação da união estável e permanente entre os agentes para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, com colaboração recíproca, revelada por registros telemáticos e depoimentos testemunhais.

8. Não se verifica o alegado
bis in idem
entre os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, ao se considerar que são tipos penais autônomos, com elementos normativos distintos, sendo possível sua coexistência quando comprovadas condutas diversas e autônomas.

9. A aplicação da majorante prevista no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013 deve ser mantida porque as colhidas durante a instrução processual demonstram o exercício de comando sobre outros membros da organização criminosa.

10.
A dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva – aproximadamente 1 (um) ano e 3 (três) meses - não ensejaria a modificação do regime inicial semiaberto por ser o apelante reincidente, razão pela qual o regime inicial semiaberto deve ser conservado.

11. Não se justifica a restituição dos bens apreendidos diante da dúvida em relação a propriedade, além de não ter sido comprovada a origem lícita e desvinculação com os crimes apurados,
“
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade
”
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Teses de julgamento
:

1. É válida a busca pessoal quando baseada em informações específicas e conduta suspeita, nos termos do art. 244 do CPP.

2. A extração de dados de aparelho celular autorizada judicialmente e realizada por peritos com código “hash” não viola a cadeia de custódia.

3. A sentença que apresenta fundamentos ancorados em provas colhidas sob contraditório atende ao dever constitucional de motivação.

4. A busca domiciliar autorizada judicialmente que resulta em apreensão legítima não configura “
fishing expedition
”, sendo válida a prova obtida.

5. A configuração do crime de organização criminosa exige demonstração de estrutura hierárquica, permanência e divisão de tarefas voltadas à prática de crimes.

6. A associação para o tráfico caracteriza-se pela união estável e habitual entre os agentes para o comércio ilícito de entorpecentes.

7. Não há
bis in idem
na condenação simultânea por organização criminosa e associação para o tráfico quando demonstradas condutas autônomas e fundamentos probatórios distintos.

8. Afigura-se legitima a aplicação da majorante do art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013, quando comprovado o exercício de função de comando dentro da estrutura criminosa.

9. Mantém o regime prisional porque a detração não alteraria o regime inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; art. 144, § 5º; CPP, arts. 244, 158-A a 158-F, 240, §1º, “d”, “e”, “h”; CP, art. 69; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Bibliografia
: MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lênio Luiz. Comentário ao artigo 93º, inciso IX. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1324

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1533592/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 5.2.2025; STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 2.10.2023; STJ, AgRg no HC nº 184.395/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.12.2023; STJ, HC nº 869882/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.4.2025; STJ, AgRg no RHC nº 615.321/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.11.2020; STJ, HC nº 953751/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 1.4.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.9.2024; TJMT, HC nº 1011239-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando Perri, j. 10.7.2022; TJMT, Ap nº 1008054-91.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 4.6.2024; TJMT, Ap nº 0030045-53.2015.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Dower Filho, j. 14.2.2024; TJMT, Ap nº 1003250-70.2021.8.11.0013, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 3.2.2024; TJMT, Ap nº 1000792-84.2023.8.11.0086, Rel. Des. Luiz Ferreira, j. 24.4.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002165-88.2023.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE SINOP

APELANTE(S): CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA, CLÁUDIO NEY MOARES DE ARRUDA, GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, GEOVANNIL FÉLIX BEZERRA BASTOS, JÚLIO CÉSAR DE MORAIS, LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS, LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM, MÁRCIO VINÍCIUS TORRES, MARCUS VINÍCIUS ROHLING, MIQUEIAS BARROS SILVA, NABOR SANTOS PINTO, NILTON CÉSAR NUNES VALOES, VITOR HUGO DE AMORIM PIRES, WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR, WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO, WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA, JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA, MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR e ADEMAR RIGOTI FILHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA, CLÁUDIO NEY MOARES DE ARRUDA, GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, GEOVANNIL FÉLIX BEZERRA BASTOS, JÚLIO CÉSAR DE MORAIS, LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS, LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM, MÁRCIO VINÍCIUS TORRES, MARCUS VINÍCIUS ROHLING, MIQUEIAS BARROS SILVA, NABOR SANTOS PINTO, NILTON CÉSAR NUNES VALOES, VITOR HUGO DE AMORIM PIRES, WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR, WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO, WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA, JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA, MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR, ADEMAR RIGOTI FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1002165-88.2023.8.11.0042), que condenou o
primeiro
apelante CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA por organização criminosa e associação para o tráfico, em concurso material, a 7 (sete) anos de reclusão e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 35 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP -; o
segundo
apelante CLÁUDIO NEY MORAES DE ARRUDA por associação para o tráfico a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto - art. 35 da Lei nº 11.343/2006 -; o
terceiro
apelante GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA por organização criminosa e associação para o tráfico, em concurso material, a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 868 (oitocentos e sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 35 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP -; o
quarto
apelante GEOVANNIL FÉLIX BEZERRA BASTOS, por organização criminosa e associação para o tráfico, em concurso material, a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 790 (setecentos e noventa) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 35 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP –; o
quinto
apelante JÚLIO CÉSAR DE MORAIS por organização criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do CP -; o
sexto
apelante LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS por organização criminosa e associação para o tráfico, em concurso material, a 7 (sete) anos de reclusão e 713 (setecentos e treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 35 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP –; a
sétima
apelante LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM por organização criminosa a 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto - art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 –; o
oitavo
apelante MÁRCIO VINÍCIUS TORRES por associação para o tráfico a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto - art. 35 da Lei nº 11.343/2006 -; o
nono
apelante MARCUS VINÍCIUS ROHLING por organização criminosa e associação para o tráfico, em concurso material, a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 790 (setecentos e noventa) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 35 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP –; o
décimo
apelante MIQUEIAS BARROS SILVA por organização criminosa e associação para o tráfico, em concurso material, a 7 (sete) anos de reclusão e 713 (setecentos e treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 35 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP –; o
décimo primeiro
apelante NABOR SANTOS PINTO por organização criminosa e associação para o tráfico, em concurso material, a 7 (sete) anos de reclusão e 713 (setecentos e treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 35 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP –; o
décimo segundo
apelante NILTON CÉSAR NUNES VALOES por organização criminosa a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 -; o
décimo terceiro
apelante VITOR HUGO DE AMORIM PIRES por associação para o tráfico a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto - art. 35 da Lei nº 11.343/2006 -; o
décimo quarto
apelante WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR por organização criminosa e associação para o tráfico, em concurso material, a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 35 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP –; o
décimo quinto
apelante WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO por organização criminosa a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 -; o
décimo sexto
apelante WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa – art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 -; o
décimo sétimo
apelante JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA por organização criminosa e associação para o tráfico, em concurso material, a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 868 (oitocentos e sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 35 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP – o
décimo oitavo
apelante MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR por organização criminosa a 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto - art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 – e absolveu ADEMAR RIGOTI FILHO da lavagem de dinheiro – art. 1º da Lei nº 9.613/1998 - (ID 238756854).

CLAUDIO NEY MORAES DE ARRUDA, LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS, MARCIO VINICIUS TORRES, WALDECY ALVES PEREIRA JÚNIOR, WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA e JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA suscitam a ilegalidade da busca pessoal em relação a WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA por “
ausência de fundada suspeita
”. No mérito, sustentam que: 1) não há provas suficientes de que LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS, WALDECY ALVES PEREIRA JÚNIOR e JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA integrem organização criminosa; 2) inexistem provas de que CLAUDIO NEY MORAES DE ARRUDA, LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS, MARCIO VINICIUS TORRES, WALDECY ALVES PEREIRA JÚNIOR e JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA “
tenham qualquer envolvimento com associação ao tráfico de drogas
”.

Pedem o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca pessoal e, por conseguinte, a absolvição de WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA do tráfico de drogas, de LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS, WALDECY ALVES PEREIRA JÚNIOR e JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA da organização criminosa e de CLAUDIO NEY MORAES DE ARRUDA, LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS, MARCIO VINICIUS TORRES, WALDECY ALVES PEREIRA JÚNIOR e JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA da associação para o tráfico (ID 238756872).

ADEMAR RIGOTI FILHO aduz que seria “
ilícito e injusto manter os bens apreendidos sem qualquer fundamento
”.

Requer o provimento para que sejam restituídos “
os bens do apelante, em especial os veículos: Gm - Chevrolet Chevrolet/s10 Ltz Dd2a, Cor Branca, Ano 2015, Placa FNE5J17/MT, VIN 9BG148LK0GC404284
” (ID 238756917).

VICTOR HUGO DE AMORIM PIRES sustenta que “
não há provas suficientes para condenar o recorrente pelo crime de associação ao tráfico de drogas
”.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 238756945).

CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA alega que: 1) as provas não seriam suficientes para a condenação por associação para o tráfico; 2) “
não existem provas da participação do apelante no delito de organização criminosa
”

Requer o provimento para que seja absolvido de ambos os delitos (ID 240671169).

WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO argui a nulidade das provas oriundas da extração de dados de aparelho celular Iphone XS MAX [do codenunciado GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA], por quebra da cadeia de custódia. No mérito, sustenta que: 1) “
as provas dos autos não demonstram com a devida certeza que o Apelante participa com estabilidade e permanência de um grupo organizado para a pratica de crimes
”.

Pede provimento para que seja anulada a prova decorrente da extração de dados [Relatório de Investigação nº 2021.53.13285] e absolvido, também por insuficiência probatória (ID 240692664).

JÚLIO CESAR DE MORAIS suscita: 1) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; 2) a ilicitude das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que a “
apreensão de armas e munições não estava prevista ou relacionada com o objeto da investigação
”, a caracterizar pesca predatória (“
fishing expedition
”). No mérito, sustenta que: 1) inexistem provas do seu envolvimento em organização criminosa; 2) o período de prisão preventiva deveria ser detraído da pena aplicada na sentença.

Pugna pela anulação da sentença ou das provas oriundas da busca e apreensão domiciliar e, por consequência, sua absolvição, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a modificação do regime prisional para o aberto (ID 241935175).

LAURA CRISTINA LIMA SOUZA AMORIM aduz que: 1) os elementos probatórios “
revelam-se insuficientes para comprovar sua participação efetiva na organização criminosa
”; 2) “
a função de ‘financeira’ atribuída à recorrente não caracteriza, por si só, o exercício de poder de mando
”.

Requer o provimento para que seja absolvida da organização criminosa. Em pedido subsidiário, a redução das penas (ID 242599689).

NABOR SANTOS PINTO alega que as provas seriam insuficientes para a condenação por organização criminosa e associação para o tráfico.

Pede o provimento para que seja absolvido de ambos os delitos (ID 243162671).

GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA e MIQUEIAS BARROS SILVA sustentam que as provas “
carecem de idoneidade para fundamentar uma sentença condenatória
” por organização criminosa e associação para o tráfico.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos (ID 243183695).

GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS argui a ilegalidade das provas decorrentes da extração de dados do aparelho celular apreendido na residência de GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA [codenunciado], por quebra da cadeia de custódia. No mérito, aduz que não existem “
provas robustas e concretas que vinculem o apelante aos crimes pelos quais foi condenado
”.

Pugna pela anulação das provas oriundas da extração de dados e, consequentemente, sua absolvição, também por insuficiência probatória (ID 243355163).

MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR suscita que “
não houve a adequada coleta (extração) dos dados digitais e eletrônicos
” do codenunciado GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, a caracterizar violação da cadeia de custódia da prova. No mérito, argumenta que “
os elementos que fundamentam a condenação pelo crime de organização criminosa são indícios indiretos e frágeis
”.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 243359682).

MARCUS VINICIUS ROHLING sustenta que: 1) os elementos probatórios “
não são suficientes para a formação de juízo de condenação
” por organização criminosa e associação para o tráfico; 2) “
os fatos atribuídos ao réu pelo crime de associação para o tráfico de drogas foram integralmente considerados no contexto da imputação por organização criminosa
”, de modo que estaria caracterizado o bis in idem; 3) o perdimento “
carece de fundamentação idônea e de comprovação cabal de que tais bens sejam, de fato, produtos de atividade criminosa
”.

Requer o provimento para que seja absolvido, por insuficiência probatória ou pelo princípio da consunção. Subsidiariamente, a restituição dos bens (ID 252904682).

NILTON CESAR NUNES VALOES alega que as provas não seriam suficientes para a condenação por organização criminosa.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 255193675).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO [GAECO] pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 238756973/ ID 260729174).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Organização criminosa, tráfico de drogas, associação para tal finalidade e posse irregular de arma de fogo de uso permitido- I) PRELIMINARES: 1) Almejado reconhecimento da nulidade das provas digitais em razão da quebra da cadeia de custódia em prol dos apelantes Wellerson, Geovannil e Marcelo – Não ocorrência - "a quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade" (STJ - RHC 77.836/PA) – O simples fato de os relatórios terem sido confeccionados por investigadores de polícia e não peritos criminais, bem como sem existência do código HASH, não é elemento suficiente a demonstrar eventual quebra de cadeia de custódia, tampouco, de adulteração da prova, da ordem cronológica dos procedimentos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova, haja vista que a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento idôneo capaz de colocar em dúvida a autenticidade, originalidade e integridade da prova. - Além disto, “O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).” (STJ – HC 480.676/SP) - Não se pode privilegiar a forma pela forma (garantismo hiperbólico monocular) em menoscabo do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP). 2) Pretendido reconhecimento da nulidade das provas derivadas do mandado de busca e apreensão domiciliar, por ocorrência do instituto da “fishing expedition”, em prol do apelante Júlio César. – Não acolhimento – In casu, o flagrante já estava concretizado antes mesmo do ingresso no imóvel e tem-se que não há ilegalidade na prova obtida de modo fortuito (princípio da serendipidade), isto porquê, o encontro casual da materialidade de delitos diversos ao que originou o flagrante ou a investigação é reconhecido e reputado legítimo pelas Cortes Superiores e por esse egrégio TJMT. –Sendo assim, no caso em comento não há em que se falar na aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada por ocorrência do instituto da “fishing expedition”, posto que as provas produzidas nos autos são válidas, bem como o início da persecução criminal se deu de forma legítima, não existindo nenhuma ilicitude das provas obtidas. – II) MÉRITO: 1) Pretendida absolvição dos delitos pelos quais os apelantes foram condenados – Inviabilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - A prática dos crimes em questão por parte dos apelantes restou assaz comprovada, diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos, em especial pela quebra de sigilo de dados telefônicos, roboradas pelas provas testemunhais coligidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como pela demais provas coligidas nos autos durante a persecutio criminis. 2) Do regime inicial de cumprimento da pena em benefício do apelante Wellerson. – Inadmissibilidade – Tendo em vista que o citado apelante é reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, em estrita observância ao artigo 33, §2º, alíneas “a” e “b” do Código Penal. 3) Almejada detração da pena em favor do apelante Júlio César. – Improcedência – Como a detração no caso em apreciação não tem o condão de influir na alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade fixada na sentença, tem-se que compete ao Juízo da Execução a decisão sobre a detração penal – Isto porque “O desconto da pena não influenciará no substrato jurídico em que o regime fechado foi fixado, de modo que o cálculo compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.” (TJMT - .U 0007143-98.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020). 4) Redimensionamento da pena aplicada em prol da apelante Laura Cristina. – Inacolhimento – A respeito da pena aplicada, reputa-se que o julgador de piso fundamentou de forma idônea ao aplicar a majorante prevista no art. 2º, §3º da Lei 12.850/23, que ocorreu dentre dos parâmetros aceitos pela jurisprudência pátria. 5) Pedido de restituição dos bens apreendidos em prol dos apelantes Marcus Vinícius e Ademar Rigoti. – Improcedente – Para fins de restituição de bens, faz-se necessário, além da comprovação da propriedade ou legítima posse direta, que não restem dúvidas acerca da licitude de sua origem. Além disso, exige-se que esteja demonstrada a boa-fé do requerente e sua total desvinculação com os fatos em apuração na persecução penal, conforme preceituam os artigos 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal. Na hipótese sub examine, tem-se que a sentença proferida pelo Juízo a quo deve ser mantida, vez que os apelantes não comprovaram de maneira satisfatória a origem licita dos bens, sendo por certo a decretação do seu perdimento nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal. – O parecer é pelo não acolhimento das preliminares suscitadas, e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos interpostos, mantendo-se incólume a sentença hostilizada
.” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 265865793)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

CLAUDIO NEY MORAES DE ARRUDA, LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS, MARCIO VINICIUS TORRES, WALDECY ALVES PEREIRA JÚNIOR, WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA e JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA suscitam a ilegalidade da busca pessoal em relação a WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA, por “
ausência de fundada suspeita
” (ID 238756872).

Vejamos.

Verifica-se que WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA foi flagrado, no dia 13.11.2021, trazendo consigo 5 (cinco) porções de pasta-base de cocaína e o valor de R$ 930,00 reais (novecentos e trinta reais) em espécie, no dia 13.11.2021, por volta de 0h02min, na rua 403, s/nº, bairro Tijucal, próximo ao “Bar do Nabor”, no município de Cuiabá/MT (Boletim de Ocorrência nº 2021.297082 – ID 238755571).

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [André Ricardo da Silva Fontes e Jovanil José Teixeira da Silva] que no dia dos fatos [13.11.2021], durante patrulhamento de rotina pelo bairro Tijucal, receberam informação de que um homem chamado Wriel estaria comercializando drogas em uma distribuidora de bebidas, ao lado do “Bar do Nabor”; em ato contínuo, deslocaram-se até o endereço indicado; no local, visualizaram Wriel sobre uma motocicleta; ao perceber a presença da equipe policial, Wriel demonstrou nervosismo e tentou entrar na distribuidora; em razão disso, o acompanharam e realizaram a abordagem; em busca pessoal, localizaram 5 (cinco) pedras de substância análoga à pasta-base de cocaína [escondidas dentro de sua cueca] e R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) em espécie (ID 238755575/ ID 238755576).

De acordo com o Laudo Pericial nº 3.14.2021.81059-01, as apreensões de entorpecentes totalizaram 3,17g (três gramas e dezessete centigramas) de pasta-base de cocaína, (ID 238755580 – fls. 5/19).

A informação específica recebida pelos policiais militares [com nome e endereço delimitado] possibilitou a localização do apelante [WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA] e as apreensões da droga [pasta-base de cocaína] e dinheiro em espécie [R$ 930,00].

Com efeito, o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023), constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Não bastasse, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC nº 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

O c. STF decidiu que “
informações detalhadas sobre os ilícitos
” constituem “
fundadas suspeitas para a abordagem policial
” e, desse modo, permitem a realização de busca pessoal, “
em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º e no § 5º do art. 144 da Constituição da República
” (ARE 1533592/RS – Relator: Min. Carmen Lúcia - 5.2.2025).

No mesmo sentido, o c. STJ considerou lícita a busca pessoal quando o

“
apontamento de elementos concretos
” durante patrulhamento de rotina possibilita a localização de “
indivíduo com as características citadas
” e, por conseguinte, a confirmação das “
informações outrora recebidas
” (AgRg no HC nº 184.395/MG - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – Sexta Turma - 15.12.2023), especialmente porque a “
fundada suspeita não exige prova pré-constituída, bastando motivos objetivos e razoáveis para a abordagem
” (STJ, HC nº 869882/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 22.4.2025).

A propósito, sublinhe-se julgado deste e TJMT:

“É válida a busca pessoal realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico de drogas, pautada em elementos objetivos [...], pois preenchidos os requisitos da fundada suspeita exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.”
(AP nº 1008054-91.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.6.2024)

No caso, a busca pessoal ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2º, e 244), razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Sob essa ótica, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR DE CORRÉU POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observam-se que WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO, GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS e
MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR suscitam a
nulidade das provas [Relatório de Investigação nº 2021.13.13285 e Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE]

decorrentes da extração de dados de aparelho celular [Iphone XS MAX], de propriedade de corréu [GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA], por quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que “
os elementos do relatório policial acima referido não obedecerem normas postas no Código de Processo Penal
”, de modo que

“
não houve a devida coleta e extração dos dados digitais por perito, comprometendo a integridade da investigação e do subsequente processo criminal
” (ID 240692664; ID 243355163;
ID 243359682).

Em 5.8.2021,
o Juízo da 9ª Vara Criminal [especializada em Delitos de Tóxicos] da Comarca de Cuiabá, mediante representação da autoridade policial e manifestação favorável do órgão do Ministério Público, deferiu a busca e apreensão domiciliar nestes termos:

“Trata-se de representação formulada pela Delegada de Polícia, Dra. Juliana Chiquito Palhares, onde requer a expedição de mandados de busca e apreensão a serem cumpridos nos endereços residenciais discriminados, diante dos indícios de que nesses imóveis funcionam pontos ilícitos de venda de drogas.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido, bem como requereu seja expressamente autorizado nos mandados de busca e apreensão, caso ocorra prisão em flagrante delito por tráfico de drogas, que a delegada e seus agentes possam acessar os dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

A busca e apreensão têm previsão e regramento legais nos artigo 240 e seguintes do Código de Processo Penal e, ademais, é considerada pela doutrina como verdadeira medida acautelatória, pois pode ser realizada “quando fundadas razões a autorizarem para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; (...) d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; (...) h) colher qualquer elemento de convicção” (art. 240, § 1º, alíneas “a”, “b”, “d”, “e” e “h”, do Código de Processo Penal).

Assim, muito embora discipline nossa Constituição Republicana (Art. 5º, inciso XI), que o domicilio é asilo inviolável do indivíduo, referida proteção não pode ser vista de forma absoluta e deve ceder lugar em situações como a aqui apresentada, onde há fortes indícios de cometimento do crime de tráfico de drogas ilícitas.

No presente caso, entendo que demonstradas estão as fundadas razões e fundada suspeita, bem como indícios razoáveis de autoria, a demonstrar a plausibilidade da pretensão, uma vez que a representação da d. Autoridade Policial está corroborada por elementos e circunstâncias de provas demonstradas pelo relatório policial elaborado pelos investigadores de polícia Keison Soares de Souza Sabino e Renan Moia Moreto, onde se confirma que nos endereços relacionados funcionam pontos ilícitos de venda de droga.

Ademais disso, também comporta acolhimento o pleito formulado pelo representante do Ministério Público para permitir acesso aos dados e conteúdos

armazenados nos aparelhos celulares que serão apreendidos, caso ocorra prisão em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, porquanto amparado em decisão do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: [...]

ISTO POSTO, com fundamento no Artigo 5º inciso XI, da Constituição Federal c/c o Artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO para serem cumpridos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes endereços: [...]

Gabriel Fernando dos Santos Silva: Rua 310, quadra 100, casa 01, Bairro Tijucal, Setor III, Cuiabá-MT. [...]

AUTORIZO, desde logo, o acesso, pela autoridade policial e policiais civis que der cumprimento ao mandado, aos aparelhos celulares apreendidos nos locais das buscas.
[...].”

(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – PJE nº 1010728-42.2021.811.0042 – “Operação Impetus”)

Em 19.8.2021, os investigadores de Polícia [Gentil Barros, Rafael Benetti, Marconi Melo e Flávio Nunes] cumpriram o mandado de busca e apreensão domiciliar [nº 1010728-42.2021.8.11.0042], no imóvel localizado à rua 310, nº 1, quadra 100, bairro Tijucal, no município de Cuiabá/MT [residência de GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA] e apreenderam 2 (dois) aparelhos celulares, sendo que o Iphone XS Max, de cor preta, foi acondicionado em envelope com lacre nº 04082270 (PJE nº 1010728-42.2021.811.0042).

Em 18.11.2021, a Delegada de Polícia [Juliana Chiquito Palhares] requereu ao Coordenador de Inteligência e Tecnologia da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso [Eduardo Rizotto de Carvalho] a extração de dados do aparelho celular apreendido com GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA [Apple Iphone XS Max, IMEI 353096105899158] porque o mandado “
autoriza a realização de busca em aparelhos celulares apreendidos pelos policiais civis no seu cumprimento
” (ID 238755581).

Pelo Relatório de Investigação nº 2021.13.13285, subscrito por investigador de Polícia [Renan Moia Moreto], “
as equipes policiais estariam autorizadas a terem acesso aos aparelhos celulares dos investigados
”, por decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (ID 238755583).

Em 3.12.2021, a autoridade policial [André Rigonato] requisitou “
exame pericial de computação forense
” no aparelho celular Iphone, acondicionado “
dentro do envelope plástico de segurança nº 04082270
” (ID 238755588).

Consoante Laudo Pericial nº 2.10.2022.48194-01, em 7.4.2022, fora realizada a extração de dados do “
aparelho celular marca Apple, preto, modelo iPhone XS Max (A1921), mono SIM [...], IMEI 353096105899158, número de série F2LZJ0P7KPHC
”, por peritos oficiais criminais [Carlo Ralph De Musis e Clênio da Silva Bandão], motivo pelo qual “
os dados foram gravados em mídia(s) óptica(s) enviada(s) anexa(s) a este Laudo Pericial. Gerou-se o arquivo HASH.TXT como um modo de verificação da integridade dos dados contidos na mídia, de forma que seja possível identificar alterações nos materiais, garantindo, assim, sua integridade
”, sendo que “
os objetos encaminhados para exames e seu anexo digital (03, três, DVDs foram devolvidos nos envelopes de segurança lacrados e identificados por 04112842 e 04112839, respectivamente
” (ID 238755589).

Os investigadores de Polícia [Dionizio Bareiro Neto e Jeferson Michiura] receberam da POLITEC “
dois envelopes de segurança identificado sob o nº: 04112842 (contendo em seu interior 01 (um) aparelho celular apple, modelo iphone Xs Max nº IMEI 353096105899158 e 04112839 contendo 03 (três) DVD's, referentes ao LAUDO 2.10.2022.48194-01, sendo numerados: DVD 01, 02 e 03, que se encontram lacrados
”, e com base nesse conteúdo, elaboraram o Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE, referente a “
análise realizada no aparelho celular apreendido durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em 17/08/2021 no processo nº 1010728-42.2021.8.11.0042 expedido pelo Juízo da 9ª Vara Especializada em delito Tóxico da Comarca de Cuiabá MT em desfavor do investigado GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, Vulgo: Beija-Flor ou Gabrielzinho ou Gabriel Zico ou Gabriel do Barriga Cheia, sendo o cumprimento em 19/08/2021, na Rua 310, nº 1 quadra 100 no Bairro Tijucal, Setor III, Cuiabá-MT
” (ID 238755591/ ID 238755592/ ID 238755593/ ID 238755594/ ID 238755595/ ID 238755596).

Em 10.4.2023, WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO foi denunciado por organização criminosa – art. 2º da Lei nº 12.850/2013, enquanto GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS e
MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR foram denunciados
por organização criminosa e associação para o tráfico – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 35 da Lei nº 11.343/2006 - (ID 238755842).

O Juízo singular firmou o seguinte entendimento:

“
[...] Do mesmo modo, a alegada quebra da cadeia de custódia não se sustenta.

Como se sabe, a cadeia de custódia é um conjunto de atos que registra, detalhadamente, todos os documentos essenciais de uma prova, até mesmo um possível descarte, com o objetivo de preservar a integridade da prova realizada, assegurando as partes acesso aos documentos e ao exercício da utilização da prova como mecanismo de acusação e defesa, possibilitando, inclusive, o contraditório. [...]

Ora, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a Defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova.

Especificamente no caso dos autos não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares (STJ - AgRg no RHC n. 175.637/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024), tratando-se de alegação genérica e sem demonstração do articulado.

Portanto, ratificando o pronunciamento anterior do Juízo, fica afastada a alegação de nulidade que, em verdade, confunde-se com o mérito da causa penal.

Ao mais, vale referir que, o encontro ou conhecimento fortuito da prova é plenamente admissível no sistema jurídico pátrio.

Neste contexto, o simples fato de a quebra do sigilo telefônico haver sido deferida inicialmente apenas em relação a um dos corréus, e para apurar a suposta prática de delito diverso do investigado na presente ação penal, não é suficiente para contaminar a prova obtida com a escuta, pois se a autoridade policial, em decorrência do acesso legalmente autorizado, tem notícia do cometimento de novos ilícitos por parte daqueles cujas conversas foram monitoradas, é sua obrigação e dever funcional apurá-los, ainda que não possuam liame algum com os delitos cuja suspeita originariamente ensejou a quebra do sigilo telefônico [...]
.” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 238756854)

Pois bem.

A ordem judicial [busca domiciliar], protocolada no incidente processual [nº 1010728-42.2021.8.11.0042], foi cumprida pelos investigadores de Polícia [Gentil Barros, Rafael Benetti, Marconi Melo e Flávio Nunes] em 19.8.2021, no endereço constante no mandado [rua 310, nº 1, quadra 100, bairro Tijucal, no município de Cuiabá/MT], tendo sido apreendidos 2 (dois) aparelhos celulares [1 (um) aparelho celular Iphone preto e 1 (um) aparelho celular Redmi azul], conforme auto de apreensão (PJE nº 1010728-42.2021.8.11.0042).

O aparelho telefônico [Iphone XS Max, de cor preta] foi acondicionado em envelope com lacre nº 04082270.

Os agentes policiais foram autorizados a acessarem os aparelhos celulares apreendidos, “
por determinação do Juízo da Nona Vara Especializada em Delito Toxico da Comarca de Cuiabá”
. Por este motivo, foi elaborado o Relatório de Investigação nº 2021.13.13285, pelo investigador de Polícia [Renan Moia Moreto], a respeito da “
análise prévia de dados e conversas do celular do suspeito Gabriel Fernando dos Santos Silva
” (ID 238755583).

Atente-se que “
exame pericial de computação forense
” recaiu sobre o aparelho celular Iphone, lacrado no “
envelope plástico de segurança nº 04082270
” (ID 238755588).

Os peritos criminais [Carlo Ralph De Musis e Clênio da Silva Bandão] receberam o material em 7.4.2022 [aparelho celular Apple Iphone XS Max, IMEI 353096105899158 de GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, “
acondicionado no envelope de segurança com o código 04082270, devidamente lacrado e com a logomarca da POLITEC
”], realizaram o deslacre e a extração dos dados, armazenando-os em 3 (três) mídias óticas (DVD’s), tendo sido registrado o código “hash.txt”
[1]
“
como um modo de verificação da integridade dos dados contidos na mídia, de forma que seja possível identificar alterações nos materiais, garantindo, assim, sua integridade
”, conforme consta do Laudo Pericial nº 2.10.2022.48194-01. Ao final, “
os objetos encaminhados para exames e seu anexo digital (03, três, DVDs foram devolvidos nos envelopes de segurança lacrados e identificados por 04112842 e 04112839, respectivamente
” (ID 238755589).

Nota-se que houve autorização judicial para a coleta dos dados telemáticos e submissão do conteúdo aos investigadores de polícia, a demonstrar a transparência e lisura do procedimento.

O instituto da “cadeia de custódia”, introduzido pelo “Pacote Anticrime” – Lei nº 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP –, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC nº 615.321/PR – Relator Min. Ribeiro Dantas – 12.11.2020). Em outras palavras, a “
quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso concreto
” (STJ, HC nº HC 953751/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 1º.4.2025).

Os apelantes
sequer especificaram quais diálogos, vídeos, áudios ou imagens teriam sido adulterados [quebra da cadeia de custódia],
de modo a
“ofender o princípio da dialeticidade, pois não é possível inferir sob qual aspecto a pretensão se assentaria no presente caso”
(TJMT, HC 1001168-13.2018.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 20.3.2018).

O exame de conteúdo de mensagens e de imagens [
Relatório de Investigação nº 2021.13.13285]
, foi realizado pela Polícia Judiciária Civil em celular apreendido, com autorização judicial.

No caso, não se reconhece inobservância ao procedimento legal (CPP, arts. 158-A e 158-B).

Com efeito, afigura-se “
válido o relatório técnico de extração de dados de aparelho celular produzido por investigadores da Polícia Judiciária Civil, seja por se tratar de carreira cujos integrantes possuem, necessariamente, diploma de curso superior, preenchendo, portanto, o requisito do § 1º, do artigo 159, do Código de Processo Penal, seja porque a mera constatação de mensagens e imagens armazenadas em dispositivos dessa natureza não exige especial perícia técnica
” (TJMT, Ap nº 0002469-55.2019.8.11.0039 – Relator: Des. Lídio Modesto da Silva – Quarta Câmara Criminal – 6.8.2024).

Sob outra ótica, inexiste nulidade referente ao
Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE, elaborado com base na extração dos dados realizada pelos peritos oficiais criminais, por ter sido gerado o respectivo
código “
hash
” que permite garantir a “
integridade dos arquivos eletrônicos, comprovando a inexistência de adulteração do conteúdo
” (TJMS, Ap nº 0801916-60.2023.8.12.0021 – Relator: Desa. Elizabete Anache – 1ª Câmara Criminal – 18.3.2024).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“
a defesa não demonstrou/comprovou qualquer desrespeito aos métodos técnicos necessários para garantir a integridade e a confiabilidade dos dados digitais obtidos. Não foi demonstrado que a forma como os agentes extraíram as informações dos aparelhos apreendidos tenha comprometido sua autenticidade, tratando-se apenas de hipóteses e ilações sem fundamentos concretos, incapazes de afastar a validade das provas produzidas”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 265865793).

O c. STJ firmou posição
“no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em
nulidade
por quebra da cadeia de custódia
” (AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 16.9.2024).

Destacam-se arestos deste e. Tribunal:

“Não se observando qualquer irregularidade que possa gerar dúvida quanto à validade da prova pericial, não há base para alegar a quebra da cadeia de custódia, especialmente considerando a fé-pública dos servidores responsáveis pela perícia.”
(TJMT, AP 1010820-10.2023.8.11.0055 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 12.9.2024).

“Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada [...] ausente qualquer indício de violação”
(TJMT, AP 1004193-40.2020.8.11.0040 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.9.2022)

Desse modo, não se reconhece a quebra da cadeia de custódia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelante JULIO CESAR DE MORAIS argui nulidade da sentença porque a “
referida sentença não trouxe fundamentação robusta afim de demonstrar a tão dita Autoria, pois apenas fundou-se em elementos colhidos na fase investigativa
” (ID 241935175).

Transcreve-se o seguinte trecho da sentença:

“
[...] II.2.1 – Integrar ORCRIM

O Ministério Público denunciou e ao final pugnou pela condenação dos seguintes acusados por infração ao art. 2º, da Lei 12.850/2013: CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA (art. 2º), GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA (art. 2º, §3º), GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS (art. 2º, §3º), JAÍLSON LUIZ DA SILVA MOREIRA (art. 2º, §3º), JÚLIO CÉSAR DE MORAIS (art. 2º), LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM (art. 2º, §3º), LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS (art. 2º), MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR (art. 2º, §3º), MARCUS VINÍCIUS ROHLING (art. 2º, §3º), MIQUEIAS BARROS SILVA (art. 2º, §3º), NABOR SANTOS PINTO (art. 2º, §3º), NÍLTON CÉSAR NUNES VALÕES (art. 2º), VITOR HUGO SANTANA MATEUS (art. 2º), WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR (art. 2º), WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO (art. 2º) e WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA (art. 2º).

À exceção dos acusados VITOR HUGO SANTANA MATEUS e WIRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA os demais acusados devem ser condenados.

Isso porque, a prova testemunhal e documentada encartada aos autos, aponta que os denunciados integram a organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Também ressai dos autos que os ora acusados, além de fazer parte de uma rede de crime organizado com repercussão nacional, tinham atuação ajustada com foco principal dominar o tráfico de drogas nesta cidade de Cuiabá-MT, com atuação focada no bairro Tijucal e adjacências.

A partir dos elementos listados nos autos, inclusive com acesso a dados de aparelhos celulares, descortinou-se a seguinte estrutura organizacional da trama criminosa – id. 109713376: [...]

Do mesmo modo, a partir da apreensão do celular de GABRIEL, identificou-se a pessoa de JULIO CESAR MORAIS como sendo líder e disciplina da ORCRIM na região do Coxipó, nesta Comarca. Além disso, também figurava na lista de contabilidade de drogas daquele, conforme RT 32/2022/NI/DRE, destacando-se que, na busca realizada, foram localizadas munições e armas, bem assim porções de drogas. [...]

Portanto, a partir de tais tarefas, possível concluir a subsunção da conduta de tais acusados ao art. 2º da Lei de ORCRIM, com a majorante do §3º para aqueles que exerciam poder de mando, cujas condutas foram demonstradas e exploradas pelo MPE em sede de denuncia e de memorial. [...]
.” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 238756854).

Identifica-se que o Juízo singular, no seu livre convencimento, baseou-se em elementos obtidos durante a instrução criminal, bem como seus procedimentos cautelares.

Sabe-se que o dever de fundamentação das decisões recai sobre a obrigação dos juízes e tribunais de esclarecerem “
as razões que os conduziram a eleger uma solução determinada em sua tarefa de dirimir conflitos
” (MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lênio Luiz. Comentário ao artigo 93º, inciso IX. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1324).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“
Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, se cuidou o d. sentenciante de externar os motivos que ensejaram a prolação da condenação, com a análise expressa das provas produzidas sob o crivo do contraditório, ainda que tenha perpassado pelas teses de forma suscinta
.” (TJMT, AP 1003250-70.2021.8.11.0013 - Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 3.2.2024)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelante JÚLIO CESAR DE MORAIS suscita a ilicitude das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que estaria caracterizada “pesca predatória” (“
fishing expedition
”), porque a “
apreensão de armas e munições não estava prevista ou relacionada com o objeto da investigação
”
(ID 241935175).

Vejamos.

Em 17.10.2022, o delegado de Polícia titular da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes [André Rigonato], representou pela busca e Apreensão domiciliar na residência do apelante JÚLIO CESAR DE MORAIS [e demais investigados], quebra de sigilo telefônico e decretação de prisão preventiva (PJE nº 1015426-57.2022.8.11.0042).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ manifestou-se favoravelmente ao pleito (PJE nº 1015426-57.2022.8.11.0042).

Em 19.12.2022, o Juízo singular deferiu a busca domiciliar, mediante a seguinte fundamentação:

“
[...] IV – Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo de Dados

de celulares eventualmente apreendidos [...]

Cuida-se de medida vindicada pela autoridade policial para coleta de provas quanto a materialidade e autoria delitiva dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, que, subsidiada em medidas cautelares e investigações na fase I, da Operação Impetus, aponta os representados como integrantes do “Comando Vermelho”, atuantes na narcotraficância no Bairro Tijucal e imediações, nesta Capital. [...]

No Relatório Técnico colacionado aos autos e cópias do TCO e Inquérito Policial instaurado, constam elementos indiciários que

demonstram o envolvimento dos representados com a narcotraficância perpetrada em contexto de organização criminosa, ora constando na lista da

“lojinha”, ora como agente com funções de auxílio às atividades de arrecadação dos valores do tráfico e taxas de camisa. (PJE 1º grau nº 1014179-02.2022.8.11.0055 – ID 106035023). [...]

Nessa esteira, verifica-se que há elementos suficientes para o deferimento das medidas cautelares perseguidas, consistentes em

fundadas razões, visando apurar os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo estritamente necessário o deferimento. Ademais, busca-se colher elementos probatórios necessários à elucidação dos fatos e efetivar as apreensões de instrumentos necessários para a prática de crimes.

O artigo 240, § 1º, “d”, “e”, “h”, do Código de Processo Penal autoriza a medida, quando fundadas as razões, que estão evidenciadas no arcabouço probante apresentado, para apreender possíveis instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu e colher qualquer elemento de convicção. Além disso, reza o §2º do referido artigo que proceder-se-á a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou algum dos objetos mencionados nas alíneas “b” a “f” e “h” do §1º. [...]

Assim, considerando as fundadas razões trazidas à baila investigativa pela douta Autoridade Policial, a busca e apreensão domiciliar nos locais indicados pela Autoridade Policial deve ser deferida. [...]

V – Dispositivo [...]

v.ii) DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial, DETERMINO a BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nos termos do artigo 240, § 1º, “d”, “e”, “h” e §2º, do Código de Processo Penal, observando-se que a busca será feita com o absoluto sigilo necessário para o efetivo cumprimento da medida, devendo ser observada a inviolabilidade do domicílio de modo a que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência e AUTORIZO a quebra do sigilo dos dados contidos nos celulares e eletrônicos eventualmente apreendidos nas casas dos suspeitos no cumprimento da presente decisão.

A busca e apreensão deverá ser realizada em consonância com o estatuído nos artigos 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 do Código de Processo Penal:

1. LOCAL todos na forma DOMICILIAR e PESSOAL: endereços estritamente constantes nos itens 2.1 usque 2.30, da petição: [...]

4. OBJETOS: somente aqueles vinculados aos fatos criminosos, ou qualquer outro que eventualmente constitua “corpo de delito” [...]
.” (Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – ID 238756815)

Em 13.1.2023, os investigadores de Polícia [Elton B. De Lima, Ivan Mendes Malheiros Júnior, Davilson Carvalho Lima] e o escrivão de Polícia [Antonio Roberto Rodrigues Constante] cumpriram o mandado de busca e apreensão domiciliar no imóvel localizado à rua Campo Verde, lote 46, zona rural do município de Santo Antônio do Leverger/MT [residência de JULIO CESAR DE MORAES] e apreenderam 6 (seis) munições calibre.32, 10 (dez) munições calibre.22, 1 (uma) espingarda de pressão, 1 (um) celular Samsung Azul , 1 (uma) porção pequena de maconha, 1 (um) dichavador e 1 (um) papel filtro (Auto de Apreensão - ID 238755654), tendo em vista que esses itens estavam “
em cima de uma mesa na área externa [...], de fácil visualização
”, conforme relatório de cumprimento de busca (ID 238755654 – fls. 35).

Em 10.4.2023,
JÚLIO CÉSAR DE MORAIS foi denunciado por organização criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do CP - (ID 238755842).

O apelante suscitou a referida preliminar em memoriais finais, mas a matéria não foi analisada pelo Juízo singular (ID 238756814).

Pois bem.

Verifica-se que a ordem judicial de busca domiciliar foi cumprida [no dia 13.1.2023], no endereço constante do mandado [rua Campo Verde, lote 46, zona rural do município de Santo Antônio do Leverger/MT], tendo atingido sua finalidade [apreensão de objetos “
vinculados aos fatos criminosos, ou qualquer outro que eventualmente constitua corpo de delito
” – 6 (seis) munições calibre.32, 10 (dez) munições calibre.22, 1 (uma) espingarda de pressão, 1 (um) celular Samsung Azul , 1 (uma) porção pequena de maconha, 1 (um) dichavador e 1 (um) papel filtro] em posse do apelante
JÚLIO CÉSAR DE MORAIS
, de modo que não se identifica excesso no cumprimento da busca domiciliar.

A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio não tem caráter absoluto, inclusive, o texto constitucional prevê hipóteses de mitigação da inviolabilidade, sendo uma desta a determinação judicial, conforme se vê do disposto no art. 5º, inciso XI, da CF, “
in verbis
”:

“
XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Saliente-se que o ingresso na residência por motivo constitucionalmente admitido “
torna válida a constatação de outro crime também em flagrante, a partir do encontro fortuito de provas, não se tratando de pescaria probatória
” (TJMT, Ap nº 1000792-84.2023.8.11.0086 – Relator: Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 24.4.2024).

A propósito, o c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo, “
não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal
” (RHC 81.964/RS -Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 5.5.2017).

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
À luz do fenômeno da serendipidade, são lícitas as provas obtidas por meio da entrada no domicílio do acusado, adotada em estrita consonância com a norma constitucional, ainda que o entorpecente encontrado na referida residência não possuísse, nenhum liame com o delito que ensejou o ingresso em sua residência
.” (Ap nº 0030045-53.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 14.2.2024)

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apta a desconstituir as provas oriundas da busca e apreensão domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“2) Da individualização da conduta dos denunciados:

2.1 – Dos Crimes de Tráfico de Drogas ou equiparado ao tráfico:

2.1.2 – DENUNCIADO WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA, vulgo “ORIEL” – Do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06:

Nas peças informativas anexadas pela autoridade policial a este inquérito policial (ID. 109713359 - Páginas 1/3; ID. 109713360 – Páginas 1/2; ID. 109713362 - Pág. 1; ID. 109713363 - Páginas 1/2; ID. 109713364 - Páginas 1⁄2; ID. 109713365 – Páginas 1/2) , consta a informação de que no dia 13/11/2021, por volta das 00h02min, na Rua 403, s/n.º, no bairro Tijucal, próximo ao bar do “Nabor”, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA, vulgo “ORIEL”, trazia consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

A seguir, os policiais procederam com a busca pessoal em WRIEL YURI, e na posse do denunciado foram localizadas, dentro da sua cueca, 05 (cinco) pedras de pasta base de cocaína. Já no bolso do seu short, foi encontrada a quantia de R$ 930,00 reais (novecentos e trinta reais) em espécie. [...]

2.2 – DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES, DE USO PERMITIDO, PORÉM SEM PERMISSÃO LEGAL:

2.2.1 – DENUNCIADO JÚLIO CESAR DE MORAIS, VULGO “ADV:

No contexto fático da deflagração da Operação Impetus II, consta que no dia 13/01/2023, às 06h00min, na residência situada na Rua Campo Verde, KM 17, município de Santo Antônio do Leverger/MT, o denunciado JÚLIO CÉSAR DE MORAIS, vulgo “ADV”, possuía irregularmente e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que na data e hora acima mencionados, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão e ao mandado de prisão, expedidos pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais, nos autos de n.º 1015426-57.2022.8.11.0042, tendo como alvo a residência de Waldecy, localizada no endereço supramencionado, policiais civis deslocaram-se para o local indicado, onde encontraram, em cima de uma mesa, 06 (seis) munições calibre .32, 10 (dez) munições calibre .22, 01 (uma) espingarda de pressão. No mesmo local foi apreendida 01 (uma) porção pequena de maconha, um “dichavador” contendo resquícios da aludida substância ilícita e um papel filtro, utilizado para o manuseio da droga, e 01 (um) aparelho celular, da marca Samsung, de cor azul. [...]

2.3 - DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Excelência, através da análise realizada no aparelho celular APPLE, modelo Iphone Xs Max, nº IMEI 353096105899158 e 04112839, contendo 03 (três) DVD’s, referentes ao Ludo Pericial n.º 2.10.2022.48194-01, pertencente ao denunciado GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, Vulgo Beija-Flor, ou Gabrielzinho, ou Gabriel Zico, ou Gabriel do Barriga Cheia, apreendido durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido na primeira fase da “Operação Impetus”, descortinou-se a existência de uma associação que tem por finalidade à prática do crime de tráfico de drogas e o recolhimento de valores na região do bairro Tijucal e adjacências, haja vista que seus membros se conhecem entre si e atuam nessa rede distribuição de drogas na capital, inclusive alguns integrantes seriam filiados a facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”. [...]

Nesse diapasão, destaca-se que são inúmeras os elementos de prova que confirmam o envolvimento de GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR, NABOR SANTOS PINTO, GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS, MARCUS VINICIUS ROHLING, MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR, JULIO CESAR DE MORAIS, CLEVERTON PATRIC NUNES DA SILVA, MIQUEIAS BARROS SILVA, WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA, CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA, EDGAR SEBASTIÃO DA SILVA CAMPOS, LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS; VITOR HUGO DE AMORIM PIRES; MARCO ANTONIO FRANCISCO DE PAULA, MARCIO VINICIUS TORRES, CARLOS VINICIUS PASSINHO BARROS; SAMUEL CESAR ALVES DA SILVA, CLAUDIO NEY MORAES DE ARRUDA e VITOR HUGO SANTANA MATEUS, como integrantes de associação criminosa voltada a prática do crime de tráfico de drogas, os quais colaboram entre si, e fornecem drogas da própria organização uns aos outros, para abastecimento das “lojinhas” (pontos de venda de droga). [...]

2.4 – DOS CRIMES DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:

Excelência, durante o transcorrer da “Operação Impetus II”, descortinou-se a existência de uma estrutura de logística, contínua e permanente, destinada estritamente à distribuição de drogas e recolhimento de valores pertencentes à facção criminosa “Comando Vermelho”. Além disso, a cobrança, responsabilização e penalização dos membros ou terceiros que causem prejuízos aos interesses do grupo, se dá de maneira organizada pelos “Gerentes/Disciplinas” da aludida organização criminosa, os quais inclusive possuem todo um sistema de contabilidade do grupo criminoso, inclusive para controlar a arrecadação da mensalidade que deve ser paga a referida organização criminosa, par “ter direito” ou autorização de comercializar drogas nas “lojinhas” (ponto de venda de drogas) localizadas em determinada região desta capital. [...]

Portanto, vale dizer que pelas provas produzidas durante as investigações da “Operação Impetus II”, seja através das imagens, mensagens de texto, mensagens de aplicativos obtidas através da quebra de sigilo dos aparelhos celulares apreendidos com ordem judicial, bem como pelos relatórios técnicos produzidos, além dos laudos, e pelas reincidências de alguns denunciados na prática de crimes, bem como pelos maus antecedentes de outros, conclui-se que o envolvimento, direto ou indireto, de todos os denunciados como agentes integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, tanto efetivando e ramificando a comercialização de entorpecentes na região dos bairros Tijucal e Jardim dos Ipês, quanto na atuação de “DISCIPLINA” de alguns dos denunciados acima identificados, os quais detém o poder de aplicar “Salve”, recolher as mensalidades (“Camisas”), bem como o dinheiro oriundo da venda das drogas fornecidas pela organização criminosa. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia os implicados, já qualificados, pela prática dos fatos criminosos acima narrados, nos seguintes termos:

1) ADEMAR RIGOTI FILHO, como incurso no art. 1º, incisos I, II da Lei 9613/98, praticado na forma do art. 29, do CP;

2) CARLOS VINICIUS PASSINHO BARROS, vulgo “PASSINHO”, como incurso no art. 35 da Lei 11343/06;

3) CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA, vulgo “PROFESSOR CELSO”, como incurso nos art. 35 da Lei 11343/06 e art. 2º da Lei 12850/2013 [...];

4) CLAUDIO NEY MORAES DE ARRUDA, vulgo “DOIDINHO”, como incurso no art. 35 da Lei 11343/06;

5) CLEVERTON PATRIC NUNES DA SILVA, vulgo “LEKO”, como incurso nos art. 35 da Lei 11343/06 e art. 2º, c/c §3.º da Lei 12.850/2013;

6) EDGAR SEBASTIAO DA SILVA CAMPOS, vulgo “TICO”, como incurso nos art. 35, da Lei 11343/06 e art. 2º, da Lei 12850/2013;

7) GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, vulgo “BEIJA-FLOR”, “REI DELAS”, “GABRIELZINHO”, “GABRIEL ZICO”, ou “GABRIEL DO BARRIGA CHEIA”, como incurso nas penas art. 35 da Lei 11343/06, e art. 2º, c/c, §3º, da Lei 12850/2013 [...]

8) GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS, vulgo “BENE”, como incurso nos art. 35 da Lei 11343/06, e art. 2º, c/c §3.º da Lei 12850/2013, e art. 1º da Lei 9613/98;

9) JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA, vulgo “SECO”, como incurso nas penas art. 35 da Lei 11343/06, e art. 2º, c/c, §3º, da Lei 12850/2013;

10)JULIO CESAR DE MORAIS, vulgo “ADV ou ADVOGADO”, como incurso nos art. 35 da Lei 11343/06, c/c art. 12, da Lei 10.826/03, e art. 2º da Lei 12.850/2013 [...]

11) LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM, vulgo “LAURA LOIRA ou LAURINHO ESTECISTA”, como incursa nas penas do art. 2º, c/c §3º da Lei 12850/2013);

12) LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS, vulgo “PÃO DE SAL”, como incurso nos art. 35 da Lei 11343/06 e art. 2º da Lei 12850/2013;

13) MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR, vulgo “TIM MAIA”, “PITOCO”, “BOLOTA” ou “GORDÃO”, como incurso nos art. 35 da Lei 11343/06 e art. 2.º, c/c §3º da Lei 12850/2013;

14) MARCO ANTONIO FRANCISCO DE PAULA, vulgo “MARQUINHOS ou BARRIGA”, como incurso nos art. 35 da Lei 11343/06;

15) MARCIO VINICIUS TORRES, vulgo “INDIO”, como incurso no art. 35 da Lei 11343/06;

16) MARCUS VINICIUS ROHLING, vulgo “MC, ou MDC, ou DOM VINI”, como incurso nos art. 35 da Lei 11343/06, e art. 2º, c/c §3.º, da Lei 12850/2013;

17) MIQUEIAS BARROS SILVA, como incurso nos art. 35, da Lei 11343/06, e art. 2º, c/c §3.º, da Lei 12850/2013;

18) NABOR SANTOS PINTO, como incurso nos art. 35, da Lei 11343/06, e art. 2.º, c/c §3º, da Lei 12850/2013;

19) NILTON CESAR NUNES VALÕES, vulgo “ZÓIO”, como incurso no art. 2.º da Lei 12850/2013;

20) SAMUEL CESAR ALVES DA SILVA, como incurso no art. 35 da Lei 11343/06;

21) VITOR HUGO DE AMORIM PIRES, vulgo “VITINHO ou BRAÇINHO”, como incurso no art. 35 da Lei 11343/06;

22) VITOR HUGO SANTANA MATEUS, vulgo “BARÃO”, como incurso nos art. 35, da Lei 11343/06, e art. 2º, da Lei 12850/2013, aplicando ainda o art. 61, inciso I, do Código Penal;

23) WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR, vulgo “VAPOR ou VAPO ou MISTER VAPO”, como incurso nos art. 33, § 1º, inciso I, e art. 35, ambos da Lei 11343/06, c/c art. 2º, da Lei 12850/2013 [...];

24) WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO, vulgo “NEGÃO”, como incurso no art. 2º da Lei 12850/2013;

25) WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA, vulgo “ORIEL”, como incurso nos art. 33, “caput”, c/c art. 35, ambos da Lei 11343/06, e art. 2º da Lei 12850/2013 [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 238755842)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] II.2.1 – Integrar ORCRIM

O Ministério Público denunciou e ao final pugnou pela condenação dos seguintes acusados por infração ao art. 2º, da Lei 12.850/2013: CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA (art. 2º), GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA (art. 2º, §3º), GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS (art. 2º, §3º), JAÍLSON LUIZ DA SILVA MOREIRA (art. 2º, §3º), JÚLIO CÉSAR DE MORAIS (art. 2º), LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM (art. 2º, §3º), LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS (art. 2º), MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR (art. 2º, §3º), MARCUS VINÍCIUS ROHLING (art. 2º, §3º), MIQUEIAS BARROS SILVA (art. 2º, §3º), NABOR SANTOS PINTO (art. 2º, §3º), NÍLTON CÉSAR NUNES VALÕES (art. 2º), VITOR HUGO SANTANA MATEUS (art. 2º), WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR (art. 2º), WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO (art. 2º) e WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA (art. 2º).

À exceção dos acusados VITOR HUGO SANTANA MATEUS e WIRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA os demais acusados devem ser condenados.

Isso porque, a prova testemunhal e documentada encartada aos autos, aponta que os denunciados integram a organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Também ressai dos autos que os ora acusados, além de fazer parte de uma rede de crime organizado com repercussão nacional, tinham atuação ajustada com foco principal dominar o tráfico de drogas nesta cidade de Cuiabá-MT, com atuação focada no bairro Tijucal e adjacências. [...]

II.2.2 – Associação ao tráfico de drogas

Quanto à imputação do art. 35 da Lei de Drogas o MPE postulou a condenação dos seguintes acusados: CARLOS VINICIUS PASSINHO BARROS, CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA, CLÁUDIO NEY MORAES DE ARRUDA, GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS, JAÍLSON LUIZ DA SILVA MOREIRA, JÚLIO CÉSAR DE MORAIS, LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS, MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR, MARCO ANTÔNIO FRANCISCO DE PAULA, MÁRCIO VINÍCIUS TORRES, MARCUS VINÍCIUS ROHLING, MIQUEIAS BARROS SILVA, NABOR SANTOS PINTO, VITOR HUGO DE AMORIM PIRES, WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR e WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA.

O Juízo está a condenar os acusados, à exceção de CARLOS VINICIUS PASSINHO BARROS, JÚLIO CÉSAR DE MORAIS, MARCO ANTÔNIO FRANCISCO DE PAULA, MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR e WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA que devem ser absolvidos.

Quanto aos demais, imperiosa a condenação. [...]

Verifica-se que a associação é formada por, ao menos, quatro níveis de atuação.

O primeiro é o núcleo central, formado pela cúpula da organização criminosa, responsável pelas negociações com todos os demais membros da ORCRIM, operacionalizando todo o esquema criminoso.

O segundo grupo é composto de responsáveis pelo fornecimento, armazenamento e abastecimento da associação com entorpecentes. O terceiro grupo é formado pelos revendedores, responsáveis pela comercialização no varejo do entorpecente. Estes, além de auxiliar na revenda dos entorpecentes, colaboram com a movimentação do dinheiro do tráfico e mantém íntima relação com o líder da ORCRIM.

O quarto grupo é composto pelos armazenadores/colaboradores, os quais cientes da prática do tráfico de drogas, armazenavam os entorpecentes pertencentes à ORCRIM ou executavam outras atividades, colaborando para manutenção da atividade em segredo, inclusive realizando as coletas de valores nas bocas de fumo e até aplicando castigo intenso a quem descumpre ordens. [...]

II.2.4 – Tráfico WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA

É o caso de condenação. [...]

Ao perceber a aproximação dos agentes estatais, tem-se que o denunciado intentou empreender fuga, mas foi abordado e em seu poder encontradas cinco pedras de pasta base e a importância de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais). [...]

II.2.6 – Posse de munições e espingarda de pressão JULIO CESAR DE MORAIS

Colhe-se dos autos que, em cumprimento a mandado judicial de busca expedido nos autos 1015426-57.2022.8.11.0042, foram localizados no endereço do denunciado seis munições calibre 32, dez munições calibre 22 e uma espingarda de pressão.

Não bastasse a autuação em flagrante, tem-se dos autos que o acusado admitiu o comportamento desviado e, além disso, o IPC ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA também confirmou a apreensão dos artefatos acima mencionados.

Portanto, a condenação nas penas do art. 12 do ED é medida imperiosa.

Nesse contexto, a conduta adéqua com justeza ao art. 12 do Estatuto do Desarmamento porque estava na posse de munições e arma. [...]

III – Dispositivo

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de:

(a) CONDENAR os acusados GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS, JAÍLSON LUIZ DA SILVA MOREIRA, LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM, MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR, MARCUS VINÍCIUS ROHLING, MIQUEIAS BARROS SILVA e NABOR SANTOS PINTO como incursos nas sanções penais do art. 2º, §3º da Lei 12.850/2013 COM as implicações da Lei 8.072/90 (art. 1º, parágrafo único, V);

(b) CONDENAR os acusados CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA, JÚLIO CÉSAR DE MORAIS, LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS, NÍLTON CÉSAR NUNES VALÕES, WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR e WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO como incursos nas sanções penais do art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 COM as implicações da Lei 8.072/90 (art. 1º, paragrafo único, V); [...]

d) CONDENAR os acusados CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA, CLÁUDIO NEY MORAES DE ARRUDA, GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS, JAÍLSON LUIZ DA SILVA MOREIRA, LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS, MÁRCIO VINÍCIUS TORRES, MARCUS VINÍCIUS ROHLING, MIQUEIAS BARROS SILVA, NABOR SANTOS PINTO, VITOR HUGO DE AMORIM PIRES e WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR como incursos nas sanções penais do art. 35, caput, da Lei 11.343/06 SEM as implicações da Lei 8.072/90 [...]

g) CONDENAR o acusado WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, COM as implicações da Lei 8.072/90;

(h) ABSOLVER os acusados ADEMAR RIGOTI FILHO e GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS da acusação de infração ao art. 1º da Lei 9.613/98, com esteio no art. 386, VII do CPP;

(i) CONDENAR o acusado JULIO CESAR DE MORAIS por infração ao art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, SEM as implicações da Lei 8.072/90.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68). [...]

III.4 – Quanto à acusada LAURA CRISTINA LIMA AMORIM

III.4.1 – Integrar ORCRIM [...]

Assim, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, razão por que a pena provisória vai

fixada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Ausentes causas de diminuição.

O Juízo aplica a majorante do art. 2º, §3º da Lei 12.850/2013 dada a comprovação do exercício de comando e, assim, a pena definitiva vai fixada em 04(quatro) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2º, “c”) e 13(treze) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.

Defesa é a substituição por restritiva de direitos e/ou sursis penal por descumprimento de requisito subjetivo e a dedicação a atividades criminosas (CPB, 44 e 77), bem assim por o caso concreto não se amoldar ao art. 4º da Lei 12.850/2013. [...]

Diante do vinculo etiológico com a infração penal, bem assim por serem considerados como produtos do crime, DECRETA-SE a perda dos bens e valores apreendidos, bem como dos demais bens e objetos, cujos valores e bens deverão ser destinados ao FUNESD/MT.

Aliás, segundo o STF, em sede de repercussão geral, conforme tema 0647, “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.”. [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 238756854)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas e da posse irregular de arma de fogo está demostrada pelo Laudo Pericial nº 3.14.2021.78417-01 (ID 238755578 – fls. 6/11), Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.409970 (ID 238755580 – fls. 6/7), Laudo Pericial nº 3.14.2021.81059-01 (ID 238755580 – fls. 15/19), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos André Ricardo da Silva Fontes, policial militar (ID 238755575), Jovanil José Teixeira da Silva, policial militar (ID 238755576), Carlos Vinicius Passinho Barros, testemunha (ID 238755719), Nilo Alves dos Reis Junior, investigador de Polícia (ID 238755724), WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA, apelante (ID 238755574), CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA, apelante (ID 238755670), GABIREL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, apelante (ID 238755672), MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR, apelante (ID 238755673), LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS, apelante (ID 238755674), LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM, apelante (ID 238755676), NABOR SANTOS PINTO, apelante (ID 238755679), JULIO CESAR DE MORAIS, apelante (ID 238755681), WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR, apelante (ID 238755682), MARCUS VINICIUS ROHLING, apelante (ID 238755683), NILTON CESAR NUNES VALOES, apelante (ID 238755684), ADEMAR RIGOTI FILHO, apelante (ID 238755721).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos investigadores de Polícia Dionizio Bareiro Neto, Elton Nogueira Barbosa de Lima e Rodrigo Lopes Alonso, do policial militar André Ricardo da Silva Fontes, do delegado de Polícia André Rigonato, das testemunhas Edmundo Antônio da Costa Junior, Edilson de Souza Santos, Jean Carlos Galdino da Silva, Claudineia Vanisse Nunes, Luiz Carlos Violada, Sandra Andreia Ribeiro Vaz, Jefferson Ronildo Silva Arruda, Bernardo Brandão da Cruz, Santo Sandrin da Silva Junior, Francineira Dos Santos Coelho, Luana de Oliveira Salomé, Josimar Herbert Bento Fortes, Maria De Lourdes Oliveira e os interrogatórios dos apelantes VICTOR HUGO DE AMORIM PIRES e WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA, CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA, GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, JULIO CESAR DE MORAIS, LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS, MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR, MARCUS VINICIUS ROHLING, NILTON CESAR NUNES VALOES, WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR, VICTOR HUGO SANTANA MATEUS, ADEMAR RIGOTTI FILHO, LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM, MARCO ANTÔNIO FRANCISCO DE PAULA, MIQUEIAS BARROS SILVA, WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO e GEOVANNIL FELIX BEZERRA (Relatório de mídias - ID 238756762/ ID 238756762/ ID 238756764/ ID 238756768).

O Juízo singular decretou a revelia de CLAUDIO NEY MORAES DE ARRUDA, JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA e MARCIO VINICIUS TORRES por ter sido “
frustrada a realização de seus interrogatórios em decorrência da não localização no endereço constante dos autos
” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 238756759)

Dito isso, analisam-se os recursos, conjuntamente, por envolverem o mesmo contexto fático probatório.

Da organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013):

O Inquérito Policial nº 209.4.2021.38622 (1132/2021) foi instaurado por meio da Portaria nº 2021.10.8891, subscrita pelo Delegado de Polícia [André Rigonato], titular da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, em decorrência dos seguintes fatos:

1) “
documentação produzida durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão referente à Operação Impetus Tijucal, processo nº 1010728-42.2021.8.11.0042, que resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão em desfavor de GABRIEL FERNANDO DA COSTA SILVA, com a elaboração de duas prisões em flagrante e a elaboração de dois Termos Circunstanciados de Ocorrência, com a apreensão de drogas e aparelhos telefônicos, com as devidas autorizações judiciais para quebra de sigilo telefônico, sendo que com relação ao suspeito Gabriel foram apreendidos dois aparelhos celulares, com a entrega de um deles para o requerente
”;

2) prisão em flagrante de NABOR SANTOS PINTO e WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA “
por tráfico de drogas e associação ao tráfico
”;

3) “
Documentação do plantão policial, conforme Ofício nº 2021.5.125361CFC, referente a prisão em flagrante do suspeito WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA, fato ocorrido em 13/11/2021, não sendo elaborado a prisão em flagrante pelo Delegado Plantonista, inclusive o local seria ao lado do Bar do Nabor, com a apreensão de droga e valor em espécie com o suspeito, o qual inclusive entregou sua motocicleta para o amigo GABRIEL, conforme narrado no boletim, ou seja, o tráfico de drogas continua no local
”

4) “
Relatório preliminar de extração de dados, chamando a atenção para a prática de tráfico de drogas, associação ao tráfico entre outros crimes, perpetrados pelos suspeitos, os quais voltaram as atividades normais antes da operação, tanto que Wriel Yuri Teixeira da Costa foi preso no mesmo local de comercialização inicial e, com apoio de outros integrantes do grupo criminoso
” (ID 109713359).

A apreensão do celular Iphone XS Max, marca Apple, cor preta, IMEI 353096105899158, de GABRIEL FERNANDO DA COSTA SILVA], resultou no Laudo Pericial nº 2.10.2022.48194-01 (ID 109718843), elaborado por peritos oficiais [Carlo Ralph de Musis e Clênio da Silva Brandão] da Gerência de Perícias de Computação da POLITEC, sobre a extração de dados do referido aparelho telefônico e, por conseguinte, no Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE (ID 109718845; ID 109718846; ID 109718847; ID 109713370; ID 109713371; ID 109713372), no qual os investigadores de Polícia [Dionísio Bareiro Neto e Jefferson Miciura] analisaram esses dados, precedida de “
devida autorização judicial
”.

A partir dessas informações, a Polícia Judiciária Civil constatou a existência de grupos de
whatsapp
denominados “Feliz Dia dos Pais” e “Jogador Caro” e, por conseguinte, indícios de que GABRIEL FERNANDO DA COSTA SILVA integrava organização criminosa vinculada à facção do “Comando Vermelho”, atuando na função de “disciplina” no bairro Tijucal, setor III, no município de Cuiabá/MT (ID 238755729).

Diante desses indícios, o Delegado de Polícia [André Rigonato] representou pela Decretação da Prisão Preventiva, Busca e Apreensão Domiciliar e “
Quebra de Sigilo Telefônico
” em face de GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, NABOR SANTOS PINTO, GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS, MARCUS VINICIUS ROHLING, MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR, JULIO CESAR DE MORAIS, CLEVERTON PATRIC NUNES DA SILVA, MIQUEIAS BARROS SILVA, JHONATAN FLÁVIO SOARES MENDES, LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM, WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA, CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA, WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR, VITOR HUGO SANTANA MATEUS, NILTON CESAR NUNES VALÕES, WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO, EDGAR SEBASTIÃO DA SILVA CAMPOS e LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS (ID 109718844), a qual foi deferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT (ID 149213141).

Na sequência dos trabalhos investigativos, deflagrou-se a “
Operação Impetus II
”, oportunidade na qual foram cumpridos os mandados de prisão preventiva, bem como localizados e apreendidos outros aparelhos telefônicos (PJE nº 1015426-57.2022.8.11.0042).

Os depoimentos dos agentes policiais [delegado de Polícia André Rigonato; investigadores de Polícia Dionizio Bareiro Neto, Elton Nogueira Barbosa de Lima], corroborados pelas demais provas [Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE; Relatório Técnico nº 2023.5.36033 e Relatório Técnico nº 2023.5.36627/NI/DRE, elaborados com base nas extrações de dados dos celulares de GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM e MARCUS VINÍCIUS ROHLING], demonstram a existência de estrutura voltada ao recolhimento de valores de membros pertencentes à facção criminosa do “Comando Vermelho”, mediante cobrança, responsabilização e penalização dos membros ou terceiros que causem prejuízos aos interesses do grupo criminoso, organizada pelos “gerentes” e/ou “disciplinas” da mencionada facção criminosa, os quais controlam a arrecadação de mensalidades (“camisas”) oriundas da comercialização nas “lojinhas” (ponto de venda de drogas) localizadas na região do bairro Tijucal, no município de Cuiabá/MT.

Esses elementos probatórios permitem individualizar as condutas dos apelantes na organização criminosa denominada “Comando Vermelho” da seguinte forma:

1) GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA (conhecido por “Beija-Flor/Rei delas/Gabrielzinho/Gabriel Zico/Gabriel do Barriga Cheia)
: exercia a função de disciplina no setor III do bairro Tijucal [em Cuiabá/MT], bem como era responsável por organizar a arrecadação das “camisas”, aplicar punições internas (“disciplina”) e coordenar a atuação dos “lojistas” sob sua supervisão. As mensagens extraídas de seu aparelho celular [Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE - extração de dados do
aparelho celular Apple Iphone XS Max, IMEI 353096105899158 -
ID 238755591] revelam o papel desempenhado por ele no âmbito da organização criminosa, além de listas de integrantes do grupo criminoso e planilhas de arrecadação, a indicar sua posição de comando.

Consta do mencionado Relatório Técnico [nº 32/2022/NI/DRE]
, que e
m diálogo ocorrido no dia 12.8.2021, GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA foi procurado pelo codenunciado VITOR HUGO DE AMORIM PIRES (“BRACINHO” e/ou “VITINHO”) para “
dar parte (denúncia ao disciplina por algum erro cometido por outro irmão de facção) de um “mano” (sinônimo de irmão de facção) por ter emprestado sua moto a ele e ter sumido com ela
” (ID 238755591 – fls. 6).

Na mesma data [12.8.2021], uma pessoa não identificada se envolveu em uma briga com sua esposa no “Bar e Lanchonete Barriga Cheia”, de propriedade de GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA e sua mãe, no setor 1 do bairro Tijucal, o qual teria “
avançado na mãe de GABRIEL e a derrubado no chão”. Este seria o motivo para GABRIEL dar um ‘salve’ em HNI e como pode entender no diálogo, HNI explana indignação e afirma que GABRIEL seria "Disciplina", sendo confirmado por GABRIEL
” (Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE - ID 238755591 – fls. 16).

2) LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM (conhecida por “Laura Loira/ Laura Esteticista”)
: mantinha vínculo direto, estável e funcional com a facção do “Comando Vermelho”, atuando em rede com outros membros, especialmente GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, cabendo-lhe a função de “braço financeiro” da organização criminosa.

Constata-se que LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM “
captava ou oferecia pessoas interessadas a fazer empréstimos financeiros a outras pessoas. Após isso, LAURA conversava com GABRIEL sobre essas ‘amigas clientes’ e este procurava algum responsável por esse empréstimo dentro da ORCRIM Comando Vermelho
”, sendo que a resposta de GABRIEL “
deixa claro de onde a origem do dinheiro a ser emprestado, seria do caixa da ORCRIM Comando Vermelho
” (Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE - ID 238755595
– fls. 11/14), ao mencionar “
o dinheiro do caixa da família
”.

Em outro diálogo, ocorrido no dia 10.8.2021, LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM indicou ser da “
família
” e “
irmã
”, a denotar que “
é batizada na facção criminosa Comando Vermelho
” (Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE - ID 238755595 – fls. 15/16).

Além disso, o Relatório Técnico nº 2023.5.36033, elaborado por investigador de Polícia [Raphael de Franca Candido], a partir dos dados extraídos do aparelho celular [Apple, modelo Iphone 13 Pro A2483, cor dourado e branco, IMEI 1 – 358750484223142 e IMEI 2 nº 358750484024839] de LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM, após autorização judicial, “
através do software forense Cellebritte UFED 4PC do dispositivo de armazenamento foram gravados em 12 (doze) mídias de DVD e lacradas em envelope de segurança de nº 04118085
”, no qual foram destacadas situações que sobre LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM “
integrar organização criminosa
” (ID 238755730).

Pelo Relatório Técnico nº 2023.5.36033 [fato 2] que LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM, em data não especificada, foi “
procurada por uma pessoa cujo o contato é salvo como Pamela Sigarini (65) 998155-0300, proprietária de uma loja de calçados e que havia levado um golpe de uma pessoa chamada Kamila Gonçalves Vieira, acusada de aplicar diversos golpes na cidade de Cuiabá e conhecida como Rapunzel Cuiabana. Pamela Sigarini pede ajuda para Laura no intuito de receber o prejuízo causado que Kamila não teria pago
”. Em seguida, “
com base nas informações passadas por Pamela, Laura salvou o contato de Kamila como ‘Dona Graciele Dona Celular’ e entrou em contato com Kamila para tentar fazer ela pagar o que devia
”. As trocas de mensagens continuaram, até que “
Kamila vê outra postagem no Instagram feita por Pamela e avisa que também tem quem pode defendê-la
”. Em resposta, LAURA “
deixa claro que se essa pessoa for integrante da ORCRIM CVRLT (sigla para Comando Vermelho Rogério Lemgruber Mato Grosso) conhecerá Laura e demais que estariam ajudando a cobrar a dívida
”. Por fim, Kamila revela ter sido procurada por um desconhecido, demonstra temor pela vida do filho e se dispõe a “
tomar um salve
”.

Não obstante, “
em pesquisa no banco de dados interno Sistema de Registros de Ocorrencias Policiais - SROP, verificou-se que Laura já teve pelo menos um tipo de conduta idententica às apresentadas neste Relatório, foi registrado um Boletim de Ocorrência nº 2021.5307 [Anexo III] onde é acusada de realizar ameaças em nome da facção criminosa
” (Relatório Técnico nº 2023.5.36033 – ID 238755730 – fls. 21).

Ao concluir análise, o agente policial [Raphael de Franca Candido] consignou que LAURA “
utiliza de mão de obra e influencia de pessoas ligadas a facção criminosa Comando Vermelho para coagir e ameaçar pessoas que simplesmente lhe desagradaram. Situações diferentes, porém com mesmo modus operandis, aceitou a empreita de resolver problemas de “forma elegante” de terceiros, agindo da mesma forma que os chamados “Disciplinas” na referida ORCRIM, aplicando correições em nome da Facção
” (Relatório Técnico nº 2023.5.36033 – ID 238755730 – fls. 1/22).

3) MARCUS VINÍCIUS ROHLING (conhecido por “Mc/ Mdc/ Dom Vini”)
: exercia a função de “gerente” da organização criminosa, responsável por receber e efetuar o controle financeiro da arrecadação proveniente de “
pelo menos 3 produtos da ORCRIM: apostas de sport bet, taxas mensais de membros da facção e valores oriundos da venda de drogas
” (Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DR - ID 238755594 – fls. 1).

Veja-se que MARCUS VINÍCIUS ROHLING foi identificado porque GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA possuía um contato salvo como “MC” [número 65 9661-7279], que informou uma chave pix [CPF 05504306957] para receber apostas (Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE - ID 238755594 – fls. 1).

No dia 16.8.2021, em conversa com Vitor Hugo Santana Mateus [65 9603-4217], GABRIEL “
deixa claro que MARCUS VINICIUS é integrante da facção Comando Vermelho
”, sendo que a “referência” (membro que o indicou) seria MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR [codenunciado], enquanto o “padrinho” seria “Véio Bidê”, “
alcunha de ANDERSON CARLOS ALVES PINHEIRO, alvo da Operação Bereu deflagrada pela GCCO
” (Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE - ID 238755594 – fls. 3/4).

A partir de dados extraídos do aparelho celular de MARCUS VINÍCIUS ROHLING [marca XIAOMI, modelo REDMI NOTE 9S, cor azul e preta, IMEI 1 - 862204055499698 e IMEI 2 - 862204056273696], foram encontradas “
planilhas de contabilidade na pasta ‘CÂMERA’, ou seja, não foram enviadas pelo whatsapp e sim realizadas pelo proprietário do celular, inclusive algumas com a logomarca da barbearia de MARCUS VINÍCIUS ROHLING
” (Relatório Técnico nº 2023.5.36627/NI/DRE - ID 238755727– fls. 4/5).

Em outra planilha [fig. 8 do Relatório Técnico nº 2023.5.36627/NI/DRE - ID 238755727– fls. 9], há registros sobre o recebimento das “camisas” (mensalidade paga por integrantes da organização criminosa), no valor de R$ 100,00 (cem reais), “
com objetivo de manter o controle financeiro, identificando quem pagou ou está em débito
” (Relatório Técnico nº 2023.5.36627/NI/DRE - ID 238755727– fls. 9/10).

Consta, ainda, que no dia 12.11.2022, “
STEFANY, usuária do terminal telefônico (65) 8110-3451, entra em contato com MARCUS VINICIUS e pergunta: “COMO FUNCIONA O NEGÓCIO DO COMANDO”. MARCUS VINÍCIUS, pergunta ó que esta acontecendo, para Stefany explicar”, a qual respondeu que “um indivíduo de nome “ALEX” esta ameaçado chamar “OS MANOS DA QUEBRADA”, “CHAMAR OS DISCIPLINAS”. MARCUS VINÍCIUS, envia o contato de “PITOCO” (MARCELO AUGUSTO), pois ele tem que resolver a situação
” (Relatório Técnico nº 2023.5.36627/NI/DRE - ID 238755727– fls. 36).

Na essência, a escusa do apelante MARCUS VINÍCIUS ROHLING [de que o termo “camisas” refere-se à venda de camisetas do time Tijucal Futebol Clube e que o termo “pozinho” diz respeito a “canjijin”] não se mostra verossímil, por estar dissociada dos elementos probatórios colhidos durante a investigação policial e instrução processual, os quais revelaram sua importância na manutenção da estrutura criminosa.

4)
NABOR SANTOS PINTO
: preso em flagrante na primeira fase da “Operação Impetus” por tráfico de drogas, exercia a função de “disciplina” do setor IV do bairro Tijucal (Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE - ID 238755593 – fls. 16).

A propósito, no momento da sua prisão em flagrante, “
foi apreendido um bastão de madeira contendo os dizeres relacionados a facção criminosa Comando Vermelho
” na sua residência, instrumento comumente utilizado na aplicação de castigos (“salve”), consoante se extrai do Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE - ID 238755595 – fls. 4).

5) GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS (“Bene”)
: atuava como “disciplina” do Setor I do bairro Tijucal, em Cuiabá/MT, exercendo a função de aplicar castigos a quem descumpre regras da facção, motivo pelo qual era membro do grupo de
whatsapp
“Jogador Caro” (Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE - ID 238755593 – fls. 15).

6) JULIO CESAR DE MORAIS (“adv”)
: desempenhava o papel de “disciplina” no bairro Altos do Coxipó, em Cuiabá/MT. Essa função [de “disciplina”] foi confirmada por GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, no dia 11.8.2021 (Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE - ID 238755591 – fls. 17/18).

7) MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR (“Tim Maia”)
: identificado como “disciplina” do bairro Jardim dos Ipês em Cuiabá/MT e “
responsável por controlar o pagamento da mensalidade do ‘comando vermelho’ naquela região
” (Relatório Técnico nº 2023.5.36627/NI/DRE - ID 238755727– fls. 36).

Essas circunstâncias [função de “disciplina” exercida na organização criminosa e recolhimento de valores] também foram retratadas pelo Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE (ID 238755591 – fls. 14/15).

8) MIQUEIAS BARROS SILVA
: atuava como “disciplina” no bairro Lagoa Azul, em Cuiabá/MT e “
responde a 4 Inquéritos Policiais por tráfico de drogas (209.4.2021.34873, 209.4.2021.562, 209.4.2020.21169 e 209.4.2020.16073)
” (Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE - ID 23875559 – fls. 4).

9) JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA (“Seco”)
: seu apelido foi constatado em planilhas e anotações encontradas no celular de MARCUS VINÍCIUS ROHLING, nas quais aparece como “lojista” de drogas (Relatório Técnico nº 2023.5.36627/NI/DRE - ID 238755727– fls. 8/11).

Infere-se do diálogo ocorrido no dia em 12.8.2021, entre EDGAR SEBASTIÃO DA SILVA CAMPOS (“Tico”) e GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA [codenunciados], seu vínculo com a facção criminosa, visto que “
Tico fala para GABRIEL pegar R$ 1.000,00 com JAILSON
” (Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE - ID 238755595 – fls. 8) referente à comercialização de drogas.

10) WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO (“Negão”)
: era “lojista” de drogas na região do Tijucal, no município de Cuiabá.

Observa-se que no dia 6.8.2021, GABRIEL cobrou a “
taxa de ‘camisa’ de um contato [65 9306-5018] agendado como “NEGÃO
”, apelido de WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO (Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE - ID 238755592 – fls. 6).

Anote-se que “
o numeral telefônico 65 99306-5018 está cadastrado em nome de WELLERSON, conforme Ofício nº 2022.5.263590 e resposta da operadora
” (Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE - ID 238755592 – fls. 7).

Essa cobrança evidencia sua formal adesão à facção criminosa do “Comando Vermelho”

11) WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR (“Vapo”)
: apontado pela investigação policial como “lojista” de drogas. Seu nome aparece, recorrentemente, em listas de “camisas” e em mensagens trocadas com membros da “disciplina”.

Em certa ocasião [no dia 17.8.2021], solicitou apoio de GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA para “
resolver um ‘roubo’ no setor 4 do Tijucal
” (Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE - ID 238755591 – fls. 6).

No dia 12.8.2021, “
o interlocutor que utiliza o terminal 96 9128-2358 aparentemente o responsável ‘disciplina’ pela organização do tráfico de drogas do Bairro Jardim dos lpês (vizinho do Tijucal) envia para GABRIEL a relação de todos os donos de lojinhas (traficantes donos de pontos de venda de drogas) e irmãos (batizados na Facção Criminosa) do bairro
” (Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE - ID 238755593 – fls. 5/6), sendo que dentre eles foi mencionado o apelido de WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR (“Vapo”), a demonstrar sua dependência e inserção na estrutura da organização criminosa:

12) CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA (“Professor Celso”); LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS (“Pão de Sal”) e NILTON CÉSAR NUNES VALÕES (“Zóio”)
: Foram identificados como membros da organização criminosa “Comando Vermelho” por serem “
possuidores de matrícula criminal
” (ID 238756791/ ID 238755597 – fls. 11, 21 e 27) e “lojistas” de drogas.

Registre-se que CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA responde a 2 (dois) termos circunstanciados de ocorrência por ter sido flagrado com pasta-base de cocaína (nº 1018327-58.2021.8.11.0001 e nº 1036589-56.2021.8.11.0001), bem como foi mencionado como “lojista” de drogas e “
comprador de 900 reais de mercadorias (drogas) para comercialização
” (Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE - ID 238755593 – fls. 5/6).

Em 17.8.2021, NILTON CÉSAR NUNES VALÕES entrou em contato com GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA e perguntou se ele “
gostaria de batizar a pessoa de ‘BID’, Relata que: ‘BID quer fechar com nós’ (fazer parte da organização criminosa), ‘Ele quer abrir uma lojinha’. E Gabriel responde que não
” (ID 238756791 – fls. 27). Essa troca de mensagens [entre NILTON CÉSAR NUNES VALÕES entrou em contato com GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA] está registrada no Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE (ID 238755593 – fls. 3/5).

Frise-se, ainda, que há nos autos (Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE (ID 238755593 – fls. 5/8) uma conversa ocorrida no dia 12.8.2021, entre uma pessoa não identificada [que utiliza o celular de número 96 9128-2358] e GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, que “
aponta NILTON e ‘PÃO DE SAL’ (LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS) como “irmãos” (traficantes batizados na Facção Criminosa), do SETOR 3, do bairro TIJUCAL, área que GABRIEL gerencia
” (ID 238755842 – fls. 50).

As mensagens obtidas, a partir da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos revelam, que CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA, LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS e NILTON CÉSAR NUNES VALÕES possuem vínculo com a organização criminosa.

A estabilidade e permanência do grupo criminosa está demonstrada pelo lapso temporal transcorrido entre o início das investigações [6.12.2021] e o oferecimento da denúncia [10.4.2023].

Como bem destacado pela i. PGJ,
“constata-se, à míngua de hesitação, que os apelantes Gabriel Fernando dos Santos Silva, Geovannil Felix Bezerra Bastos, Jaílson Luiz da Silva Moreira, Laura Cristina Souza Lima Amorim, Marcelo Augusto Moares Gaspar, Marcus Vinícius Rohling, Miqueias Barros Silva, Nabor Santos Pinto, Celso Gustavo da Silveira Silva, Júlio César de Morais, Leandro Figueiredo Campos, Nílton César Nunes Valões, Waldecy Alves Pereira Junior e Wellerson Alexandre Silva Vitorin integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas as penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 252688673). Em outras palavras, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de cometimento de crimes visando o fortalecimento da organização criminosa] entre os apelantes e outros integrantes da facção criminosa estão demonstrados.

A facção criminosa “Comando Vermelho” foi criada no Estado de Rio de Janeiro e expandiu-se para o Estado de Mato entre os anos 2011/2013 após Sandro da Silva Rabelo [conhecido como “Sandro Louco”] ter sido recrutado por Luiz Fernando da Costa [“Fernandinho Beira Mar”], enquanto estavam segregados na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR. Ao ser transferido para Penitenciária Central do Estado (PCE/MT), “Sandro Louco”

implementou o denominado “CVMT”, que atua como uma espécie de “franquia” do “CVRJ”,
“uma vez que há efetivamente o uso da marca Comando Vermelho com algum propósito negocial, posto que a facção descoberta em 2013 na PCE poderia ter sido batizada com qualquer outro nome se não houvesse o interesse em agregar o capital”
. Estima-se que, por volta do ano 2021, o “Comando Vermelho” tinha mais de 15.000 (quinze mil) membros no Estado de Mato Grosso, sendo que o tráfico de drogas é a principal atividade criminosa desempenhada pelo grupo diante da maior lucratividade (CARDOSO TRINDADE, Alana Derlene s. ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM MATO GROSSO À LUZ DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá, 2021).

Com efeito, a organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC nº 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021). Trata-se de crime formal, de modo que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
(TJMT, AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldell, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024).

Nesse quadro fático-jurídico, adotam-se os seguintes precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal:

“[...] não há que se falar em absolvição, haja vista que o paciente se beneficiou de todas as atividades ilegais exercidas pela organização criminosa, sendo a sua função, apenas uma, das várias outras executadas pelo grupo criminoso. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito em questão, inexistindo ilegalidade em sua condenação [...].”
(AgRg no HC nº 848.945/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2023)

“Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.”
(AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.6.2022)

Desse modo, as condenações dos apelantes [CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA, GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS, JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA, JÚLIO CÉSAR DE MORAIS, LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM, LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS, MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR, MARCUS VINÍCIUS ROHLING, MIQUEIAS BARROS SILVA, NABOR SANTOS PINTO, NILTON CÉSAR NUNES VALÕES, WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR, WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO] por organização criminosa devem ser preservadas.

Da associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006):

As provas colhidas [depoimentos do delegado de Polícia André Rigonato e dos investigadores de Polícia Dionizio Bareiro Neto, Elton Nogueira Barbosa de Lima; Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE; Relatório Técnico nº 2023.5.36033 e Relatório Técnico nº 2023.5.36627/NI/DRE, elaborados com base nas extrações de dados dos celulares de GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM e MARCUS VINÍCIUS ROHLING] permitem descrever a divisão de tarefas entre seus membros

da seguinte maneira:

GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA
: exercia o controle operacional de pontos de venda e coordenava a distribuição de drogas aos “lojistas”, tendo sido identificadas em seu aparelho celular várias listas contendo apelidos de membros associados ao tráfico. Além disso, gerenciava a distribuição de entorpecentes;

MARCUS VINICIUS ROHLING
: responsável pela contabilidade do tráfico, elaborando planilhas com codificações referentes a tipos e quantidades de droga, bem como a valores a serem repassados por “lojistas”. Essas planilhas, algumas com marca d’água de sua barbearia, foram encontradas no álbum da câmera de seu celular, evidenciando que eram de sua autoria.

Consta da extração de dados do seu aparelho celular [marca XIAOMI, modelo REDMI NOTE 9S, cor azul e preta, IMEI 1 - 862204055499698 e IMEI 2 - 862204056273696] planilha [fig. 4] na qual “
é possível verificar o tipo de droga: PV – pó virado (cocaína misturada); F - farinha (cocaína pura); G –gordura (pasta base de cocaína)
” (Relatório Técnico nº 2023.5.36627/NI/DRE - ID 238755727– fls. 4/5).

Em outra planilha [fig. 7 do Relatório Técnico nº 2023.5.36627/NI/DRE - ID 238755727– fls. 9], há registros de “
MERC. PRESA”, com valores, vulgos e peso da droga, em gramas e quilogramas
”

(Relatório Técnico nº 2023.5.36627/NI/DRE - ID 238755727– fls. 9);

GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS
: atuava como fornecedor de drogas, tanto que foram registrados diálogos com MARCUS VINICIUS ROHLING, nos quais acerta a entrega de “pózinhó” e recebe pagamentos via PIX;

LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS, WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR, NABOR SANTOS PINTO, CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA, JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA, VITOR HUGO DE AMORIM PIRES, CLAUDIO NEY MORAES DE ARRUDA e MIQUÉIAS BARROS SILVA
: identificados em mensagens como “lojistas”, sendo que seus nomes constam nas listas de revendedores de drogas encontradas com GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, o que denota vínculo associativo estável com a finalidade de promover reiteradamente o tráfico.

Conforme analisado pelo Juízo singular, a associação possui ao menos quatro níveis de atuação:

“
O primeiro é o núcleo central, formado pela cúpula da organização criminosa, responsável pelas negociações com todos os demais membros da ORCRIM, operacionalizando todo o esquema criminoso.

O segundo grupo é composto de responsáveis pelo fornecimento, armazenamento e abastecimento da associação com entorpecentes.

O terceiro grupo é formado pelos revendedores, responsáveis pela comercialização no varejo do entorpecente. Estes, além de auxiliar na revenda dos entorpecentes, colaboram com a movimentação do dinheiro do tráfico e mantém íntima relação com o líder da ORCRIM.

O quarto grupo é composto pelos armazenadores/colaboradores, os quais cientes da prática do tráfico de drogas, armazenavam os entorpecentes pertencentes à ORCRIM ou executavam outras atividades, colaborando para manutenção da atividade em segredo, inclusive realizando as coletas de valores nas bocas de fumo e até aplicando castigo intenso a quem descumpre ordens
”. (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 238756854)

A permanência do grupo está demonstrada pelo período de investigações [entre 6.12.2021 e 10.4.2023], bem como pelos diálogos/fotografias/planilhas/arquivos verificados pela Polícia Judiciária Civil [Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE; Relatório Técnico nº 2023.5.36033 e Relatório Técnico nº 2023.5.36627/NI/DRE], os quais retratam negociações [repasse de drogas entre integrantes do grupo e cobrança de valores devidos] e apreensões de drogas [nos dias 1º.10.2021 e 13.11.2021, com NABOR SANTOS PINTO e WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA].

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes [CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA, GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS, JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA, LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS, MARCUS VINÍCIUS ROHLING, MIQUEIAS BARROS SILVA, NABOR SANTOS PINTO, WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR, CLAUDIO NEY MORAES DE ARRUDA, MÁRCIO VINÍCIUS TORRES E VITOR HUGO DE AMORIM PIRES] estão comprovados.

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“
Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime. (STJ, AgRg no HC nº 539.907/RJ; TJMT, Ap nº 160260/2015).
” (TJMT, AP NU 1000636-35.2020.8.11.0108 - Primeira Câmara Criminal - 9.6.2021)

Portanto, mantém-se as condenações dos apelantes [CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA, GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS, JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA, LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS, MARCUS VINÍCIUS ROHLING, MIQUEIAS BARROS SILVA, NABOR SANTOS PINTO, WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR, CLAUDIO NEY MORAES DE ARRUDA, MÁRCIO VINÍCIUS TORRES E VITOR HUGO DE AMORIM PIRES] pela associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

Em relação ao
bis in idem
entre as condenações por organização criminosa e associação para o tráfico de drogas [alegado por MARCUS VINÍCIUS ROHLING], verifica-se que há elementos distintos entre os fatos criminosos, notadamente a pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos e com condutas distintas.

A organização criminosa ficou caracterizada pelo vínculo entre o apelante [MARCUS VINÍCIUS ROHLING] e os corréus [CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA, GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS, JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA, JÚLIO CÉSAR DE MORAIS, LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM, LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS, MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR, MIQUEIAS BARROS SILVA, NABOR SANTOS PINTO, NILTON CÉSAR NUNES VALÕES, WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR, WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO], em vários contextos diferentes [como por exemplo a aplicação de “salve”], em que integravam e fomentavam a facção criminosa do “Comando Vermelho”, especialmente porque o apelante exercia a função de “gerente”, sendo responsável por receber e efetuar o controle financeiro da arrecadação proveniente de “
pelo menos 3 produtos da ORCRIM: apostas de sport bet, taxas mensais de membros da facção e valores oriundos da venda de drogas
” (Relatório Técnico nº 32/2022/NI/DRE - ID 238755594 – fls. 1).

Por outro lado, a associação para o tráfico de drogas ficou comprovada apenas em relação ao apelante [MARCUS VINÍCIUS ROHLING] e os corréus [CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA, GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS, JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA, LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS, MARCUS VINÍCIUS ROHLING, MIQUEIAS BARROS SILVA, NABOR SANTOS PINTO, WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR, CLAUDIO NEY MORAES DE ARRUDA, MÁRCIO VINÍCIUS TORRES E VITOR HUGO DE AMORIM PIRES], os quais faziam as tratativas entre eles a respeito da comercialização de entorpecentes na região do Tijucal [em Cuiabá/MT], cabendo-lhe a contabilidade do tráfico, mediante elaboração de planilhas com codificações referentes a tipos e quantidades de droga e descrição de valores a serem repassados por “lojistas” de drogas.

Na essência, “
os apelantes faziam parte da organização criminosa “Comando Vermelho”, bem como atuavam de forma associada a terceiras pessoas para a prática do comércio malsão, com lucros remetidos à referida facção e com divisões de tarefas pré-estabelecidas entre eles, a condenação por ambas as infrações penais deve ser mantida
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 265865793).

Assim sendo, não se identifica o alegado
bis in idem
entre as condenações por organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.

A propósito, o c. STJ firmou entendimento de que é possível a imputação de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, sem configurar
bis in idem
, por serem “
autônomos os tipos penais
” (AgRg no HC 491153/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 12.8.2020; AgRg no AREsp: 1593941/TO - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.9.2020).

Por sua vez,
LAURA CRISTINA LIMA SOUZA AMORIM aduz que “
a função de ‘financeira’ atribuída à recorrente não caracteriza, por si só, o exercício de poder de mando
”.

Dispõe o art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013:

“
§ 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.
”

As mensagens extraídas do aparelho celular [Apple, modelo A2483, cor dourado e branco, IMEI 1 – 358750484223142 e IMEI 2 nº 358750484024839] de LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM demonstram que ela “
utiliza de mão de obra e influencia de pessoas ligadas a facção criminosa Comando Vermelho para coagir e ameaçar pessoas que simplesmente lhe desagradaram. Situações diferentes, porém com mesmo modus operandis, aceitou a empreita de resolver problemas de “forma elegante” de terceiros, agindo da mesma forma que os chamados “Disciplinas” na referida ORCRIM, aplicando correições em nome da Facção
” (Relatório Técnico nº 2023.5.36033 - ID 238755730 – fls. 1/22).

Mostra-se “
inconteste a agravante pelo exercício de comando
”, ao se considerar que a extração de dados do aparelho celular da ora apelante revelou que ela detinha controle sobre outros membros da organização criminosa (TJMS, Ap nº 0914383-81.2019.8.12.0001 – Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques - 2ª Câmara Criminal – 11.12.2021).

Logo, mantém-se a referida agravante [a
rt. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013].

Sobre a detração e consequente modificação do regime prisional, verifica-se que JULIO CÉSAR DE MORAIS foi condenado por organização criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do CP – (ID 238756854).

Consigne-se que JULIO CESAR DE MORAES foi preso preventivamente em 13.1.2023 (ID 238755654 – fls. 30/31), tendo permanecido preso até 4.5.2024 (data da sentença condenatória - ID 238756857)

Ocorre que a dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva – aproximadamente 1 (um) ano e 3 (três) meses - não ensejaria a modificação do regime inicial semiaberto por ser o apelante reincidente (CP, art. 33, § 3º, b).

Portanto, o regime inicial semiaberto deve ser conservado.

No tocante à restituição, MARCUS VINICIUS ROHLING requer a devolução de 1 (um) veículo GM Prisma, cor prata, placas QQQ-0F11; 1 (um) celular Iphone branco e rosa; 1 (um) celular Samsung lilás; 1 (um) celular Redmi azul e preto, apreendidos em sua posse (ID 238755660), ao passo que ADEMAR RIGOTI FILHO pretende ver restituído o automóvel GM S10, cor branca, placas FNE5917, apreendido na residência de GEOVANNIL FELIX BEZERRA [rua bairro 112, s/nº, quadra 18, bairro Tijucal, no município de Cuiabá/MT], consoante Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão e Auto de Apreensão (ID 238755653 – fls. 26/27).

Visualiza-se que ADEMAR RIGOTI FILHO, proprietário da empresa Compete Veículos Ltda [CNPJ nº 34.479.333/0001-67], apresentou autorização para transferência do veículo apreendido [GM S10, cor branca, placas FNE5917], com data de aquisição em 27.1.2023, pelo valor declarado de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), com firma reconhecida no cartório do 6º Ofício Cuiabá/MT, pelo vendedor Mohamad Fathalah Yassine (ID 238755711).

Todavia, essa transferência ocorreu após a deflagração [em 13.1.2023] da “Operação Impetus II”, a demonstrar dúvida razoável acerca da propriedade do veículo.

Pelo Relatório de Investigação nº 2023.13.8432/2023, produzido com o “
objetivo de identificar documentos ou materiais que revelem a real posse do veculo no ato de sua apreensao
” e assinado pelo investigador de Polícia [Marcial da Cruz Bandeira Junior], no mencionado automóvel [GM S10, cor branca, placas FNE5917], foram encontrados diversos documentos, a denotar que “
o veículo se encontrava na posse de GEOVANNIL FE
L
IX BEZERRA BASTOS, CPF Nº 010.744.051-29, a princípio, desde 28/10/2022, sendo a data da Nota Fiscal Eletronica n° 21441 localizada no compartimento do console central
” (ID 238755715).

Noutro giro, o fato de o veículo encontrar-se registrado em nome do apelante [ADEMAR RIGOTI FILHO] “
não induz, necessariamente, à conclusão de que seja o seu proprietário, máxime em se tratando de bem móvel, cuja propriedade transfere-se com a tradição
” (TJMS, N.U 0818762-86.2021.8.12.0001, Rel. Des. Jairo Roberto Quadros – 30.8.2021)

Os bens sobre os quais recaem os pedidos de restituição [veículo GM Prisma, cor prata, placas QQQ-0F11; automóvel GM S10, cor branca, placas FNE5917; 1 (um) celular Iphone branco e rosa; 1 (um) celular Samsung lilás; 1 (um) celular Redmi azul e preto] foram apreendidos em posse de MARCUS VINICIUS ROHLING e GEOVANNIL FELIX BEZERRA, ambos condenados por organização criminosa e associação para o tráfico – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A expropriação constitui efeito da condenação, possuindo expressa previsão no art. 243, parágrafo único, da CF/88, ao dispor que: “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

O perdimento de bens utilizados em atividades relacionadas a traficância também está previsto no art. 63 da Lei de Drogas,
in verbis
: “
Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre [...] o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias
”.

O c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade
” (RE 638.491/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Nessa linha, este e. Tribunal assim decidiu:

“
O perdimento de veículo empregado na traficância é consequência lógica da sentença condenatória, conforme previsão do art. 63 da Lei 11.343/06, bem como qualquer outro objeto utilizado na empreitada criminosa, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.” (Ap 1001552-43.2023.8.11.0018 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 29.5.2024)

Desse modo, mostra-se impertinente a restituição.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas

DES
PROVIDOS.

É como voto.

[1]
b2ba3484e8ff3e78556c1fc0a35e4cf3a3a52394a1cf2d30613e418311f22536b77e4248b24b9c3d9276ec4fe070758ac7ab6645e4b0fa7567e6bef3b624a221

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025